Tribunal: CARF
Processo: 10480.729857/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado
IRPF. DECADÊNCIA. FRAUDE. SÚMULA CARF No. 72. SÚMULA CARF No. 38.
O prazo para a autoridade administrativa proceder ao lançamento, no caso de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS DESVIADOS DE EMPRESAS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste Anual detectados em procedimento de ofício serão adicionados, para efeito do cálculo do imposto de renda devido, quando for o caso, à base de cálculo declarada.
REMISSÃO. RERCT. IMPROCEDÊNCIA.
Para que seja reconhecida a remissão contida no art. 6o, § 4o da Lei 13.254/2016, deverá haver a perfeita correspondência entre os recursos, bens ou direitos declarados voluntariamente através da DERCAT e os fatos jurídicos que foram subsumidos à norma sancionadora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Ocorrendo atuação conjunta de pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária, está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o objetivo de diminuir o recolhimento dos tributos devidos autoriza a aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729857/2018-41
ACÓRDÃO
2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO SANTANA VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado
IRPF. DECADÊNCIA. FRAUDE. SÚMULA CARF No. 72. SÚMULA CARF No. 38.
O prazo para a autoridade administrativa proceder ao lançamento, no caso
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
2
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS DESVIADOS DE EMPRESAS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste Anual detectados em
procedimento de ofício serão adicionados, para efeito do cálculo do
imposto de renda devido, quando for o caso, à base de cálculo declarada.
REMISSÃO. RERCT. IMPROCEDÊNCIA.
Para que seja reconhecida a remissão contida no art. 6o, § 4o da Lei
13.254/2016, deverá haver a perfeita correspondência entre os recursos,
bens ou direitos declarados voluntariamente através da DERCAT e os fatos
jurídicos que foram subsumidos à norma sancionadora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Ocorrendo atuação conjunta de pessoas relacionadas a ato, a fato ou a
negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária, está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização
tributária solidária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A constatação da conduta intencional dolosa do contribuinte com o
objetivo de diminuir o recolhimento dos tributos devidos autoriza a
aplicação da multa de ofício qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial aos recursos, para reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%.
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
3

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelo sujeito passivo APOLO SANTANA
VIEIRA (e-fls. 3322/3370) e responsável solidário- MATTEO BOLOGNA (e-fls. 3451/3482)-em face
do Acórdão no 12-112.616 (e-fls. 3277/3314), que julgou improcedentes as impugnações
interpostas pelo primeiro (e-fls. 3116/3236; e-fls. 3242/3245) e pelo segundo (e-fls. 3186/3206)
contra o Auto de Infração (e-fls. 02/09), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
11/115) e manteve a exigência fiscal relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
de 2012, bem como a responsabilidade solidária.
Em breves linhas, a autuação apurou a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Jurídicas (BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A - CNPJ n°
10.783.660/0001-40, WEST PNEUS LTDA - CNPJ no 09.912.119 0001-05, LIDER REMOLDAGEM E
COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ n° 39.337.191/0001-17, PNEUS BRASIL COMERCIO E
RENOVADORA LTDA - CNPJ n° 07.597.544/0001-21 e GAMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
CNPJ n° 05.016.243/0001- 31) no valor de R$ 35.513.693,26. Foi aplicada multa qualificada de
150%, em razão do evidente intuito de fraude.
De acordo com o relatório fiscal, o procedimento decorreu do envolvimento da
empresa A M DE PONTES PNEUS na operação denominada "TURBULÊNCIA", deflagrada pela
Polícia Federal e Ministério Público Federal, quando inicialmente foram identificadas
movimentações financeiras suspeitas em contas de empresas envolvidas na compra da aeronave
CESSNA CITATION, prefixo PRAFA, cuja queda vitimou fatalmente o ex-governador de
Pernambuco, Eduardo Campos.
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
4
A fiscalização revelou um esquema de interposição de pessoas jurídicas controladas
pelo sujeito passivo e pelo responsável solidário, apontando que a A M DE PONTES seria uma
empresa de fachada, e seu titular, ANTONIO MARTINS DE PONTES, que teve seu nome usado na
estrutura ilícita, foi identificado como "laranja inconsciente". A autoridade autuante identificou
recebimentos nas contas bancárias da NEGOCIAL FACTORING, consignadas na sua contabilidade
como sendo em favor de A M DE PONTES, que superaram os R$ 35 milhões, em 2012.
De acordo com a autoridade autuante, o esquema ainda serviu para simular
serviços de faturização com a empresa de fachada A M DE PONTES no claro propósito de colocar à
disposição suas contas bancárias para abrigar recebíveis desviados; operou transferências e
pagamentos a terceiros, por conta e ordem de APOLO e MATTEO, a partir de autorizações
forjadas; e descumpriu, em muitos pontos, as obrigações estabelecidas nas normas de combate ao
crime de "lavagem" de dinheiro.
A partir da escrituração contábil digital (ECD) da NEGOCIAL FACTORING do ano de
2012, arquivado no repositório do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a autoridade
autuante identificou as contas contábeis e bancárias utilizadas para transitar os valores
supostamente de A M DE PONTES. Tomou o fisco por base os valores lançados a crédito na conta
bancária Bradesco c/c.477.32xx-Ag.296xx de NEGOCIAL FACTORING (DOC.46), ocorridos entre
janeiro e dezembro/2012, deduzidos os resgates de aplicações, estornos e devolução de cheques.
O Relatório Fiscal ressaltou que grande parte das provas sobre a matéria tributável
foi realizada através da análise em material produzido no âmbito da Polícia Federal e Justiça
Federal, compartilhado com a Receita Federal conforme decisão judicial transcrita no item 3.1
deste relatório, além dos trabalhos desenvolvidos internamente por ações fiscais em dezenas de
pessoas jurídicas e físicas, cuja coleta e análise de informações e documentos contribuíram
decisivamente para as conclusões aqui expostas antes mesmo da instauração da presente ação
fiscal, tudo de acordo com o art. 7o, I, do Decreto no 70.235/72 e art. 19 da Lei no 3.470/1958, com
a redação dada pelo art. 71 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
O Relatório fiscal traz gráfico, às e-fls. 14 dos autos, que apresentou de forma
esquemática como se dava esquema de desvios, utilização de interpostas pessoas e de omissão de
receitas. De acordo com as conclusões da fiscalização:
[...] todos os recursos financeiros a princípio consignados à pessoa jurídica de
fachada A M DE PONTES, na verdade constituíram-se disponibilidades econômica
ou jurídica postas à disposição das pessoas físicas APOLO e MATTEO que, em
conluio com a NEGOCIAL FACTORING, conceberam uma estrutura projetada para
sonegar o imposto de renda devido.
Dessa forma, foi lavrado o Auto de Infração para constituição do Imposto de Renda
devido, acrescido de multa qualificada.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
5
Cientificado do Auto de Infração em 07/12/2018 (e-fl. 3109), o contribuinte APOLO
SANTANA VIEIRA apresentou sua impugnação em 08/01/2019 onde, em síntese, apresentou as
seguintes alegações, aqui sintetizadas pela decisão de piso:
a) Decadência1
Alegou que o fato de APOLO ter celebrado com o Ministério Público Federal o
Acordo de Colaboração Premiada que serviu de base para lavratura do Auto de
Infração já retira a suposta fraude apontada no Termo de Verificação Fiscal. Não
há que se falar em eventual fraude quando o próprio contribuinte apresentou os
fatos e elementos que lastrearam a autuação. Logo, a análise da decadência deve
considerar a ausência de fraude e seus reflexos.
Disse que a autuação aconteceu depois do prazo que preceitua os arts. 150, § 4o e
173, parágrafo único, ambos do CTN, de cinco anos contados do exercício
seguinte a que se poderia ser cobrado. E, no caso da pessoa física, o prazo
começaria a partir da entrega da declaração de ajuste que ocorre normalmente
no último dia útil de abril de cada ano.
b) Nulidade2
Alegou que mesmo informando textualmente e de forma direta que "parte dos
recursos movimentados na NEGOCIAL FACTORING tendo como beneficiário o
declarante seriam a título de lucros distribuídos, porém não foram declarados na
pessoa física do declarante pois este não tinha vínculo formal com as empresas
citadas", foi lavrado o Auto de Infração sem contudo observar os preceitos legais,
informar quais foram as bases para a suposta autuação e comprovar, como
determina a legislação, o quantum foi destinado a APOLO.
Afirmou que mesmo a fiscalização nada ter investigado diretamente com APOLO,
nem tampouco elaborado nenhum questionamento sobre parte dos recursos
movimentados nas contas da NEGOCIAL FACTORING muito menos sobre quanto
dos valores eram destinados à distribuição de lucros e quanto eram destinados às
despesas das próprias empresas, a autoridade fiscal, de forma abrupta, encerrou
a fiscalização lavrando o auto de infração colocando todos os valores que
transitaram pelas contas da NEGOCIAL mantidas no Banco Bradesco S/A como
uma suposta omissão de rendimentos por parte de APOLO, sem contudo
comprovar o "quantum" da omissão. Citou a fl. 34 do TVF transcrita abaixo:
Apresentados pelo Banco Bradesco após ter sido oficiado, os extratos da conta no
477.320-9 (DOC.46) trouxeram grande parte das informações das origens e
destinos dos lançamentos, onde foi possível identificar dezenas de pessoas físicas
e jurídicas depositantes, cujos créditos na conta bancária da NEGOCIAL
FACTORING ocorreram ou em cheque, ou por transferências/depósitos bancários.

1 Questionamento repetido na fase recursal, no Item 36 (e-fls. 3369) do Recurso Voluntário – nota da relatora no
CARF.
2 Questionamento feito nas razões de mérito, no item 27 do recurso voluntário (e-fls. 3346/3347] – nota da relatora
no CARF.
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
6
Por amostragem, circularizou-se os depositantes que concentraram os maiores
valores a fim de serem esclarecidas a que se atribuíram tais operações.
Ressalta-se que parte considerável dos depósitos ocorridos não tiveram
identificação de sua origem. No Termo de Intimação no 3 (DOC.12) solicitou-se
que a NEGOCIAL FACTORING procedesse a individualização de parte destes
créditos (corte inicial de R$ 10 mil por lançamento), entretanto como resposta
(DOC.13) limitou-se a informar que já havia dada autorização para a Receita
Federal solicitar os extrato diretamente no Bradesco. Reiteramos esta solicitação
no Termo de Intimação no 4, mas novamente alegou não possuir as informações,
ficando assim, prejudicada a análise em mais de R$ 1,7 milhões.
E fez a seguinte indagação: se a própria fiscalização não conseguiu identificar a
origem da totalidade dos recursos depositados nas contas do Banco Bradesco
(Ressalta-se que parte considerável dos depósitos ocorridos não tiveram
identificação de sua origem) como pode haver a afirmação categórica que APOLO
foi o destinatário da totalidade desses recursos? Disse que essa pergunta deveria
ter sido respondida pela fiscalização antes da lavratura do Auto de Infração.
Complementou dizendo que a fiscalização, conforme afirmou à fl. 68 do Termo de
Verificação Fiscal, mesmo estando de posse da planilha “Autorização A M Pontes
anexo II" onde são listados os pagamentos/transferências procedidas pela
NEGOCIAL através de sua conta bancária Bradesco c/c transferências 47731xx,
não demonstrou, como determina a lei, a destinação de tais recursos.
Simplesmente detalhou os valores de pagamentos/transferências acima de R$ 50
mil sem apresentar previamente a APOLO os números nem solicitar qualquer
esclarecimento quanto ao montante recebido.
Contudo, disse que, apesar de nunca ter sido realizado qualquer questionamento
a APOLO quanto aos valores movimentados, é de fácil constatação que inúmeros
pagamentos que foram identificados pela fiscalização, e alocados para APOLO,
tiveram como beneficiários os fornecedores das empresas de onde saíram os
recursos, o que demonstra, de forma cabal, que se trata de pagamentos de
despesas relacionadas às atividades operacionais das empresas detentoras dos
recursos, senão vejamos:3
- ADD Log transporte e Serviços - aluguel de galpão;
- ADUFAST SERVIÇOS ADUANEIROS - pagamento de serviços de despachante
aduaneiro;
- Aircraft Modal - pagamento de serviços de transporte e armazenagem;
- CARGEA TRANSP LOC VEÍCULOS - pagamento de frete;
- CENTER GOMMA - pagamento de destinação de resíduos;
- Formatto Comércio Atacadista - pagamento de suplementos para escritórios;

3 Questionamento repisado nas razões de mérito do recurso voluntário, no item 30 (e-fls. 3348) - – nota da relatora
no CARF.
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
7
- R.S.M ALENCAR (LINKTEQ) - pagamento de aquisição e manutenção de sistemas
de informática;
- SOCIC COMERCIAL AS - aluguel de galpão;
- TERRAMA TERRAPLANAGEM DO MA LTDA - pagamento de aluguel de prédio;
-TRANSPORTADORA RODOPLAN LTDA - pagamento de serviços de transporte;
- TRANSPORTADORA WITTIMAN - pagamento de serviços de transporte.
Concluiu que os pagamentos acima referidos são relacionados às despesas
operacionais das empresas, não tendo nenhuma relação com a suposta omissão
de rendimentos imputada a APOLO. E que considera-se nulo o ato, cujos fatos que
o lastrearam somente foram levados ao conhecimento do contribuinte quando da
ciência da lavratura do Auto de Infração, ferindo o direito de defesa.
c) Não cabimento do arbitramento4
Alegou que não existe nenhuma comprovação de pagamentos ao contribuinte e
que a própria fiscalização afirma a origem lícita dos recursos, conforme trecho
abaixo transcrito (fl. 60 do TVF):
Nas circularizações procedidas junto aos principais depositantes na conta bancária
Bradesco no 477.320-9, de titularidade da NEGOCIAL FACTORING e contabilmente
vinculada à A M DE PONTES, explanadas no item 4.2.2. acima, ficou aclarado que
tais depósitos relacionaram-se diretamente a liquidações de vendas procedidas,
com lastro em Notas Fiscais, pelas empresas BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL.
Assim, questiona que se ficou aclarado que os depósitos relacionaram-se
diretamente a vendas de empresas, com lastro em notas fiscais emitidas, e estas
pessoas jurídicas destinaram parte de seus recursos ali depositados para APOLO,
porque arbitrar como rendimento tributável e não como lucro distribuído, já que
em todo o Termo de Verificação Fiscal APOLO é alçado à qualidade de sócio das
referidas empresas? Afirma que as empresas tinham lucros a distribuir e somente
poder-se-ia tributar como omissão de rendimentos um excesso de distribuição,
sendo direito líquido e certo de APOLO ver o IRPF incidindo sobre o excesso de
lucro distribuído, e não sobre 100% das saídas das contas da NEGOCIAL onde
observou-se de maneira cristalina que houve diversos pagamentos das empresas
para saudar suas mais variadas despesas operacionais.
Argumenta que caberia, por determinação expressa dos princípios da legalidade,
publicidade e do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), uma
análise pormenorizada da fiscalização para separar cada pagamento, inclusive
questionar APOLO acerca dessas despesas, o que nunca aconteceu.
d) Inúmeras contradições do TVF5

4 Questionamento formulado nos itens 32.1 a 32.6 (e-fls. 3350/3352) do recurso voluntário – nota da relatora no
CARF.
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
8
Apresentou às fls. 3136 a 3140, dez questionamentos baseados em contradições
que disse haver no TVF para concluir que o conjunto probatório é insuficiente
para sustentar a punibilidade.
e) Não observância da exclusão dos valores inseridos na repatriação6
Explicou que, ao aderir ao RERCT (Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária), APOLO regularizou perante as autoridades brasileiras, dentre eles a
Receita Federal Brasil, a sua situação patrimonial, de modo que o montante de
recursos posto na chamada "repatriação" deveria ter sido expurgado do Auto de
Infração. Isso porque a Lei nr 13.254/2016 tem que ser interpretada e aplicada de
acordo com a integralidade dos dispositivos constantes da Constituição e do
Código Tributário, o que significa dizer que APOLO ao aderir ao RERCT recebeu
todos os benefícios oferecidos pelo referido diploma legal, especialmente as
anistias, remissões e extinções de punibilidade.
[ASN: RV item 10.4 a 24 e-fls. 3328/3343 – deduzido como preliminar]
Concluiu dizendo que as imputações insertas no Auto de Infração não poderiam
abranger recursos já levados à tributação. Com base no trecho do TVF transcrito
abaixo (fl. 88), afirmou que isso não ocorreu:
Para não restar dúvidas quanto aos interesses comuns de MATTEO e APOLO nos
valores postos à disposição nas contas da NEGOCIAL FACTORING, APOLO afirmou,
em sua delação, que uma das contas indicadas no exterior para recepcionar os
numerários adquiridos de EDUARDO FREIRE e JOÃO CARLOS, tratava-se na
verdade de um fundo de investimento de sua propriedade denominado
NORTHVIEW INVESTIMENTS FUND. Nas investigações promovidas pela
Inteligência da Receita Federal (DOC.123), foi apurado que este fundo opera no
Brasil através do fundo NORTHVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES
(FIP) - CNPJ 11.379.374/0001-86, cuja carteira era composta, a partir de 2014, por
empresas ligadas a APOLO e MATTEO.
Disse ser incontestável, por força da ficção legal, que a Lei nr 13.254/2016 tornou
irrelevantes os eventos ocorridos até a data-base do RERCT, indistintamente
tratando-os como acréscimo patrimonial surgido em 31/12/2014. Assim, não
haveria que se cogitar qualquer tributação anterior a essa data. Explicou que a
remissão referida no art. 6°. § 4o apenas evidencia uma das consequências
práticas e jurídicas da ficção legal imposta pelo legislador, isto é, não há obrigação
tributária (consequente) onde não há fato jurídico passível de tributação
(antecedente). Disse haver no caso um bis in idem.
Transcreve o trecho abaixo referente às considerações sobre os aspectos
tributários relacionados ao RERCT constantes das fls. 3176 a 3185:7

5 Argumentação repisada nos itens 33.1 a 33.4 (e-fls. 3354/3356] do recurso voluntário – nota da relatora no CARF.
6 Extensa argumentação deduzida como preliminar no trecho compreendido entre os itens 10.4 a 24 (e-fls.
3328/3343) do recurso voluntário – nota da relatora no CARF.
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
9
3 CONCLUSÕES
Diante de todo o exposto, o que se pode concluir é que no âmbito da Lei do
RERCT pouco importam os eventos que formaram os referidos ativos. Para a Lei n.
13 254/16, o importante é que o contribuinte seja ou tenha sido proprietário de
ativos não (devidamente) declarados, cuja origem seja lícita, e que estejam
compreendidos na lista do seu artigo 3o.
Aplicando esse raciocínio ao TVF formalizado através do PA n° 10490.
729857/2019-41 ora analisado, por meio do qual, de acordo com as autoridade
fiscais, "estima-se que mais de 45% foram para honrar pagamentos de moeda
estrangeira adquirida no exterior (dólar-cobo)", entendemos que a parcela dos
proventos que comprovadamente foram destinados a aquisição de recursos
estrangeiros - e à época não (devidamente) declarados - e posteriormente
corretamente regularizados através do RERCT, devem ser excluídas do TVF.
Referida exclusão decorre de o imposto de renda da pessoa física não ser devido
nessa hipótese, porquanto os eventos que deram origem "de fato" a essa parcela
dos proventos em 2012 foram juridicizados como acréscimo patrimonial auferido
apenas em 31 de dezembro de 2014.
Pela lógica, se o provento (ou melhor, o acréscimo patrimonial) só surgiu ao final
do ano de 2014, não haveria que se cogitar sua tributação em momento anterior,
em que sequer juridicamente existia de acordo com a ficção legal imposta pelo
artigo 6o da Lei n. 13.254/16. Daí a remissão tributária do art. 6o. § 4o vir para
expurgar qualquer dúvida que pudesse surgir quanto aos efeitos da ficção jurídica
sobre os eventos passados desconsiderados pelo legislador do RERCT.
Conclusivamente, portanto, não obstante o TVF analisado busque a correta
tributação, nas pessoas físicas autuadas, dos proventos gerados ao longo do 2012,
não se pode olvidar que as próprias autoridades fiscais estimaram que parcela
relevante ("mais de 45%") estaria relacionada à aquisição de ativos
posteriormente regularizados pelo regime especial do RERCT, sujeitando-se às
normas da Lei n. 13.254/16, inclusive à ficção jurídica ali estabelecida.
Deste modo, sobre essa parcela posteriormente regularizada via RERCT, se de fato
devida a tributação de IRRF destacada no TVF, referido crédito tributário estaria
remido em virtude da ficção jurídica e do quanto disposto no art. 6o. § 4 o da Lei n.
13.254/16.
Concluiu que o artigo 61 da Lei n° 8.981/95 não convive com a hipótese de
exigência concomitante de IRPF sobre o mesmo fato, devendo o Auto de Infração
ser declarado nulo, por ter desconsiderado o benefício concedido pelo RERCT.8
f) Não cabimento da multa aplicada9

7 As mesmas lições doutrinárias estão repisadas no item 12.6 do Recurso Voluntário (e-fls. 3331/3332) – nota da
relatora no CARF.
8 Argumento repetido no item 12.7 (e-fls. 3332) do recurso voluntário – nota da relatora no CARF.
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
10
Alegou que o simples fato de APOLO ter celebrado com o Ministério Público
Federal o Acordo de Colaboração Premiada, que serviu de base para lavratura do
Auto de Infração, impede a Fiscalização de aplicar qualquer espécie de multa a
APOLO, nem muito menos a incidência da multa qualificada baseada em razão de
fraude, pois o caso se assemelha a uma denúncia espontânea isenta de
penalidade.
Afirmou que com base no relato da fiscalização, não há a menor dúvida que a
BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT,
WEST PNEUS e PNEUS BRASIL emitiram as notas fiscais e apuraram lucros
independentemente da sistemática da apuração. Diante desta situação, disse que
não há como se sustentar a multa qualificada, visto que essa qualificação
depende, por determinação legal, da existência e demonstração da conduta
prevista em lei por parte do sujeito passivo, conforme determina o art. 44 da Lei
n°. 9.430/1996.
Concluiu dizendo que cabe ao Fisco apresentar os elementos que ensejaram a
qualificação da multa e demonstrar claramente a reiteração da conduta de
APOLO. E, como isso não aconteceu, já que todos os lançamentos foram
devidamente contabilizados, não pode ser imputado a APOLO nas suas ações o
intuito de fraude.
Complementou alegando a falta de comprovação, pela fiscalização, de dolo da
parte de APOLO em utilizar de artifício contábil para disfarçar a omissão de
rendimentos, tendo em vista que todas as receitas das empresas, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal, foram tributadas e não foi comprovada a
ação de impedir ou retardar o conhecimento da matéria tributável pelo fisco.
Bastaria verificar o saldo credor da conta "Clientes" de todas as empresas,
decorrente de vendas efetivas, registradas nos livros fiscais e com as respectivas
notas fiscais emitidas. Além disso, disse ser inconteste o fato de as empresas
terem prestado as informações à fiscalização, o que atesta a boa- fé, e por isso
não há que se falar em cobrança de multa qualificada, devendo tal exação ser
expurgada preliminarmente, reduzindo-se a imputação tributária em R$
9.656.615,95.
g) Mérito10
No, mérito, ressaltou que a imputação possui inúmeras inferências sem qualquer
base de fundamentação, começando na página 24 do Termo de Verificação Fiscal
quando afirma a fiscalização:
No Termo de Colaboração ao Ministério Público (DOC.60), APOLO SANTANA
VIEIRA também admite que disponibilizava recursos à NEGOCIAL FACTORING e de
lá fazia transferências a terceiros indicados por EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e
JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, outros expoentes do esquema

9 Questionamento repisado nos itens 35.1 a 35.4.7 (e-fls. 3362/3368) do recurso voluntário – nota da relatora no
CARF.
10 Questionamento repetido nas razões de mérito, no item 27 a 41 (e-fls. 3346/3349) – nota da relatora no CARF.
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
11
investigado pela "Operação Turbulência". Segundo o depoimento, estas
transferências seriam para liquidar créditos adquiridos no exterior, cuja operação
consistia na geração de caixa dois ou no repasse de propina por parte de
empreiteiras.
Afirmou que em momento algum APOLO disse que "cuja operação consistia na
geração de caixa dois ou no repasse de propina por parte de empreiteiras" até
porque comprova a fiscalização que a BANDEIRANTES CIA DE PNEUS. LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL
emitiram as notas fiscais cujos valores foram depositados na NEGOCIAL. Disse que
essa afirmação da fiscalização é, no mínimo, insensata, pois tenta criminalizar
uma situação de mero repasse de dividendos para um sócio oculto, no caso
APOLO.
Alegou que com a tributação de 100% (cem por cento) dos valores enviados pelas
multicitadas empresas para as contas da NEGOCIAL, independente da forma de
apuração, não há como transformar esse montante em renda tributável de
APOLO, pois são dividendos pagos a sócio oculto, inclusive que foi reconhecido,
expressamente e em diferentes oportunidades, pela própria Fiscalização que
APOLO era sócio de fato. Citou a fl. 39 do TVF, transcrito abaixo:
Como visto no item 4.2.2, o resultado das circularizações nos depositantes na
conta da NEGOCIAL FACTORING em nome da A M DE PONTES, apontou se
referirem a pagamentos relacionados a compra de pneumáticos nas empresas
BANDEIRANTES PNEUS, GAMA IMPORTADORA E EXPORTADORA, LIDER
REMOLDAGEM, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL.
Não por coincidência, todas estas empresas são capitaneadas, de fato, por APOLO
SANTANA VIEIRA e MATTEO BOLOGNA, apesar de, formalmente, serem nomeadas
interpostas pessoas para ocuparem a administração e o controle das mesmas.
Argumentou que se APOLO é administrador e controlador das empresas, e estas,
por sua vez, emitiram as notas fiscais, apuraram lucros independente da
sistemática da apuração, os valores efetivamente repassados a APOLO, que é a
intercessão dos depósitos nas contas da NEGOCIAL, abatendo-se os valores
utilizados para quitação das despesas operacionais, é parte do lucro distribuído a
título de dividendos.
Além disso, disse que existe a repatriação dos recursos feita por APOLO, bem
como, o pagamento dos tributos pelas empresas BANDEIRANTES CIA DE PNEUS,
LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL,
existindo assim, um verdadeiro bis in idem que e vedado pelo ordenamento
jurídico. E a exigência tem caráter confiscatório, apresentando cálculo que, de
fato, impressiona, notadamente por superar o valor do próprio pagamento.
Concluiu alegando que não pode haver a exigência concomitante de IRPJ e CSLL
das empresas com a tributação de IRPF de APOLO bem como em relação aos
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
12
montantes que foram tributados com base na Lei n° 13 254/2016 que instituiu o
RERCT.
h) Conclusão
Ao final, requereu o cancelamento do Auto de Infração.
Registre-se que o contribuinte citou e transcreveu diversas doutrinas e
jurisprudências para embasar sua defesa.
Petição de fls. 3242 a 3245 de APOLO SANTANA
Alegou que recebeu no dia 18/02/2019 um Comunicado CADIN (transcrito à fl.
3242). Contudo, disse que a impugnação, que foi tempestivamente apresentada,
tem a natureza de questionamento administrativo, devidamente habilitado a
suspender a exigibilidade do suposto débito fiscal imputado a APOLO, na forma
prevista do artigo 151, III, do CTN.
Assim, requereu a imediata e preferencial suspensão de qualquer procedimento
que vise a inscrição dos supostos débitos consubstanciados através do presente
processo, tendo em vista a suspensão da exigibilidade pela impugnação
tempestivamente interposta até o transito em julgado do processo.
Cientificado do Auto de Infração em 10/12/2018 (e-fl. 3111), o responsável solidário
MATTEO BOLOGNA apresentou sua impugnação (e-fls. 3186/3206) em 08/01/2019, cujos
argumentos foram assim sintetizados pela decisão de piso:
a) Decadência11
Alegou que a autuação aconteceu depois do prazo que preceitua os arts. 150, § 4o
e 173, parágrafo único, ambos do CTN, de cinco anos contados do exercício
seguinte a que se poderia ser cobrado. E, no caso da pessoa física, o prazo
começaria a partir da entrega da declaração de ajuste que ocorre normalmente
no último dia útil de abril de cada ano.
b) Responsabilidade Solidária12
Alegou que a autoridade fiscal, sem qualquer comprovação e rompendo a busca
da verdade material, buscou o caminho mais fácil, de lavrar o Auto de Infração
com aplicação de multa, além de imputar a responsabilidade solidária a MATTEO,
sem nem ao menos ser questionado sobre os fatos. Explica que, diferentemente
do alegado no Termo de Verificação Fiscal à fl. 04, MATTEO encontrava-se em
viagem de negócios no exterior desde 10/11/2018, quando o Termo de Início de
Procedimento Fiscal e Solicitação de Comparecimento foi enviado para sua
residência (recebido em 14/11/2018). Disse que prontamente enviou resposta
(digitalizada) ao referido termo, informando que a partir do dia 10/12/2018
estaria disponível para prestar todos e quaisquer esclarecimentos sobre os fatos.

11 Questionamento repisado no recurso interposto pelo corresponsável (e-fls. 3421/3422) – – nota da relatora no
CARF.
12 Questionamento disposto nos itens 18 a 34 da peça recursal (e-fls. 3424/32) - – nota da relatora no CARF.
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
13
Contudo, a fiscalização desprezou completamente a busca da verdade material e
lavrou, mesmo sem ouvir MATTEO, o auto de infração no dia 06/12/2018, ou seja,
04 dias antes do prazo solicitado por MATTEO. Disse estar anexando
documentação (Doc. 02).
Argumentou que, em face das disposições do CTN, verifica-se que MATTEO não
foi e nem nunca vai ser responsável pela antecipação ou pagamento do IRPF de
APOLO ou do imposto exclusivo na fonte; isso porque MATTEO não é contribuinte
do imposto de renda pessoa física de APOLO, por não ser titular da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda de APOLO bem assim por inexistir
lei lhe atribuindo essa condição. Assim, alegou que não é responsável solidário
pelo imposto de renda incidente sobre os supostos rendimentos tributáveis de
APOLO, porque não tem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador, não foi expressamente designada pela lei para tanto (CTN, art. 124, I e II)
e não se encontra no rol de responsáveis solidários de que trata o art. 134 do CTN.
Complementou explicando que como o Auto de Infração trata de suposta omissão
de rendimentos de pessoa física, ou seja, somente caracteriza a solidariedade
prevista no art. 124, inciso I, do CTN, quando efetivamente comprovada pela
fiscalização a existência de interesse comum entre o contribuinte (APOLO) e o
responsável (MATTEO) na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Disse que APOLO é enfático e categórico afirmando que MATTEO não participava
da definição dos destinos dos recursos, e que sua participação societária é apenas
na BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A, sendo responsável pela área
comercial. Pois, a responsabilidade por multas aplicáveis em um liame jurídico-
tributário são uma responsabilidade em acepção peculiar e diversa: a sujeição de
alguém às consequências dos seus atos praticados ou a responsabilidade pelo
pagamento de multas, quando se descumpre uma obrigação. Traduz-se, portanto,
na aplicação máxima "se cometo uma infração, 'respondo’ por ela".
Alegou que em se tratando do Auto de Infração de suposta omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica por APOLO não há como imputar essa
responsabilidade para MATTEO sem a incontestável comprovação que tenha
concretizado, efetivamente, a conduta ilícita. Isso porque a responsabilidade
solidária é subjetiva e depende da comprovação da culpa em sentido amplo (culpa
e dolo). Aduziu que a fiscalização não conseguiu comprovar a culpa em sentido
amplo (culpa e dolo) de MATTEO, foi telegráfica nas suas alegações e não
conseguiu apresentar elementos formais que liguem MATTEO a omissão do
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, supostamente imputadas pela
fiscalização a APOLO, sem observar os princípios do contraditório e da ampla
defesa previstos no art. 5o LV da Constituição Federal.
Afirmou que não foi comprovado excesso de poder por parte de MATTEO, o que
exige a decretação da nulidade do Auto de Infração, em relação a sua
responsabilidade solidária.
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
14
Observou que a fiscalização não logrou comprovar a vinculação entre MATTEO e
APOLO nas empresas LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST
PNEUS e PNEUS BRASIL; comprovando unicamente, pelo depoimento de APOLO, a
ligação com a BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, na medida em que a sociedade
empresária não se confunde simplesmente com as pessoas físicas que as integram
ou gerenciam.
Disse que, com base na jurisprudência atual do STJ, o artigo 124 do CTN deve ser
analisado em consonância com o artigo 135 do mesmo código, de forma que a
responsabilização tributária pessoal de pessoas físicas devem cumprir os
requisitos determinado pelo artigo 135, quais sejam: existência de comprovação
que atos praticados geraram alguma vantagem para MATTEO.
Conclui questionando que se a própria fiscalização não conseguiu identificar a
origem da totalidade dos recursos depositados nas contas do Banco Bradesco,
como pode haver a “afirmação categórica” que APOLO foi destinatário da
totalidade desses recursos? Disse que o que aconteceu foi que a fiscalização
rompeu a busca da verdade material e buscou o caminho mais fácil, lavrando o
auto de infração.
Disse ainda que a fiscalização não apresentou previamente a MATTEO a planilha
"Autorização A M Pontes anexo II" onde são listados os
pagamentos/transferências procedidas pela NEGOCIAL FACTORING através de sua
conta bancária Bradesco ag. 2960-2, c/c n° 477314-4 (fl. 68 do Termo de
verificação Fiscal).
c) Conclusão
Ao final, requereu a exclusão da sua responsabilidade tributária.
Registre-se que o contribuinte citou e transcreveu diversas doutrinas e
jurisprudências para embasar sua defesa.
Em 26/06/2019, o julgamento foi convertido em diligência a fim de que a DRF de
origem verificasse se houve apresentação pelo(s) sujeito(s) passivo(s) de Declaração de
Regularização Cambial e Tributária - DERCAT e recolhimento de Darf (e-fls. 3249 e 3250).
Em resposta, a DERCAT transmitida em 20/10/2016 pelo contribuinte APOLO foi
anexada às e-fls. 3251/3256 e foi informado que houve o pagamento tempestivo do respectivo
DARF correspondente a imposto e multa (e-fl. 3258).
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte APOLO apresentou o aditivo
de e-fls. 3263/3272 onde alegou, em apertada síntese, que não poderiam as imputações insertas
no AI abranger recursos que já teriam sido levados à tributação via RERCT. Disse também que a
não inclusão pelo fisco do Termo de Colaboração de APOLO e da adesão ao RERCT aos autos
macularia o princípio da verdade material e do contraditório sendo o AI nulo.
Sobreveio o julgamento das Impugnações, e conforme antecipado, o Acórdão no 12-
112.616 (e-fls. 3277/3314) foi assim ementado:
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
15
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. DECADÊNCIA.
O prazo para a autoridade administrativa proceder ao lançamento, no caso de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO A
atividade administrativa do lançamento é obrigatória e vinculada, sendo assim,
não há como afastar a aplicação da multa de ofício ou mesmo reduzi-la, com base
em acordo de colaboração premiada, em face da ausência de determinação
expressa em Lei, nesse sentido.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECURSOS
DESVIADOS
DE
EMPRESAS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos omitidos na Declaração de Ajuste Anual detectados em
procedimento de ofício serão adicionados, para efeito do cálculo do imposto de
renda devido, quando for o caso, à base de cálculo declarada.
REMISSÃO. RERCT. IMPROCEDÊNCIA.
Para que seja reconhecida a remissão contida no art. 6o, § 4o da Lei 13.254/2016,
deverá haver a perfeita correspondência entre os recursos, bens ou direitos
declarados voluntariamente através da DERCAT e os fatos jurídicos que foram
subsumidos à norma sancionadora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Ocorrendo atuação conjunta de pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio
jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária, está
presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2020
(e-fls. 3317) e interpos o recurso voluntário (e-fls. 3322/3370), protocolado em 16/06/2020 (e-fls.
3319), nas razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta
inconformismo com o acórdão exarado, reiterando os argumentos apresentados em Impugnação
e os seguintes pedidos:
41 – Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a APOLO requer:
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia administrativa
realizado pela 13a Turma da DRJ/RJO nos autos do processo administrativo no.
10480-729.857/2018-41, tendo em vista que, além das demais razões já expostas,
a decisão não observou que a busca da verdade material deve ser feita através da
análise de documentos e alegações, reconhecendo, por força do artigo 6o da Lei
no 13.254/16 que a tributação, via acréscimo patrimonial, referente à totalidade
dos bens mantidos no exterior que estavam, até então, sem declaração, não
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
16
obstante tenha essa riqueza tenha sido adquirida em períodos anteriores, dentre
eles o exercício de 2012; e, somente assim, possa ser proferida decisão de 1a
Instancia, somente quanto a esta matéria; e,
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que sejam julgados totalmente
improcedentes os lançamentos efetuados no Processo Administrativo no. 10480-
729.857/2018-41, tendo em vista que os tributos ali lançados foram alcançados
pela anistia decorrente da adesão ao RERCT e o efetivo pagamento, quanto pela
suposta materialidade dos supostos ilícitos tributários terem sido cometidos pelas
empresas e, erroneamente, imputados a APOLO.
O corresponsável, por seu turno, tendo sido cientificado da decisão de primeira
instância em 18/08/2020 (e-fls. 3485) interpôs o recurso voluntário (e-fls. 3416/3441),
protocolado em 15/09/2020 (e-fls. 3414). Após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta
inconformismo com o acórdão exarado “insurreição ampla, total e irrestrita” (e-fls. 3439) contra
os fundamentos da decisão recorrida pelos argumentos apresentados em sede de Impugnaçao, e
pede:
43 Assim, tomando como norte o princípio da dialeticidade, a MATTEO requer:
(a) Que seja declarada a nulidade do julgamento de 1a instancia administrativa
realizado pela 13a Turma da DRJ/RJO nos autos do processo administrativo no.
10480-729.857/2018-41, tendo em vista que, além das demais razões já expostas,
a decisão não observou que a busca da verdade material sobre a responsabilidade
solidária imposta a MATTEO, que deixou de analisar os documentos e alegações,
reconhecendo, por força do artigo 6o da Lei no 13.254/16 que a tributação, via
acréscimo patrimonial, referente à totalidade dos bens mantidos no exterior que
estavam, até então, sem declaração, não obstante tenha essa riqueza tenha sido
adquirida em períodos anteriores, dentre eles o exercício de 2012; e, somente
assim, possa ser proferida decisão de 1a Instancia, somente quanto a esta
matéria; e,
(b) Caso seja vencida a nulidade, requer que sejam julgados totalmente
improcedentes os lançamentos efetuados no Processo Administrativo no. 10480-
729.857/2018-41, tendo em vista que os tributos ali lançados foram alcançados
pela anistia decorrente da adesão ao RERCT e o efetivo pagamento, quanto pela
suposta materialidade dos supostos ilícitos tributários terem sido cometidos pelas
empresas e, erroneamente, imputados a APOLO e via de consequência a MATTEO.
Os autos foram remetidos para julgamento e distribuídos à relatoria do Conselheiro
Antônio Sávio Nastureles, tendo sido o julgamento convertido em diligência em 08/08/2024,
conforme Resolução no 2101-000.213 (e-fls. 3519/3539), no intuito de colher informações sobre
os valores repatriados pelo recorrente por meio do RERCT.
O Relatório de Diligência foi apresentado às e-fls. 3542/3544 e concluiu que não é
possível estabelecer um vínculo direto entre os rendimentos auferidos por APOLO SANTANA e
MATTEO BOLOGNA e os recursos repatriados no RERCT, uma vez que não é plausível se afirmar
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
17
que a repatriação corresponde aos mesmos recursos pagos, em reais, a envolvidos na “operação
turbulência”.
O sujeito passivo foi intimado em 13/01/2025 (e-fls. 3553) e o responsável solidário
em 14/01/2025 (e-fl. 3552). Em 10/02/2025, o Recorrente apresentou resposta à Intimação (e-fls.
3556/3578), alegando:
Cerceamento de defesa A falta de intimação adequada compromete a justiça e
viola direitos consttiucionais de Apolo | Alega que não foi intimado a acompanhar
a diligência e a se manifestar antes do relatório final da diligência o que levou a um
cerceamento do seu direito de defesa.
Do Termo de Relatório de Diligência | O recorrente apresenta uma série de
informações sobre como se dava a movimentação financeira entre as empresas e
pessoas físicas, para tentar comprovar que todos os recursos objetos da presente
autuação foram repatriados por meio do RERCT.
Injustiça Fiscal: A falta de documentação crucial compromete a transparência e a
equidade no caso de Apolo |Argumenta que a diligência teria deixado de elaborar a
planilha solicitada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que
deveria indicar possíveis valores remanescentes relacionados ao lançamento e que,
a falta da elaboração da planilha compromete a transparência e a fundamentação
da autuação.
Direito de Defesa Violado: A Falta de Documentos Cruciais compromete a justiça
no caso de Apolo | Alega cerceamento do direito de defesa pela falta de
apresentação do Termo de Colaboração e da declaração de adesão ao Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) pela fiscalização desde o
início do processo.
Em 11/02/2025, o responsável solidário apresentou sua Manifestação quanto à
diligência (e-fls. 3581/3593), com os seguintes argumentos:
Cerceamento de defesa – A falta de intimação adequada compromete a justiça e
viola direitos consttiucionais de Matteo | Alega que não foi intimado a
acompanhar a diligência e a se manifestar antes do relatório final da diligência o
que levou a um cerceamento do seu direito de defesa.
Do Termo de Relatório de Diligência | O responsável solidário reitera as
informações dadas por Apolo sobre as movimentações financeiras entre as
empresas e pessoas físicas, para tentar comprovar que todos os recursos objetos da
presente autuação foram repatriados por meio do RERCT. reforça que a
movimentação dos recursos era uma prática legítima e necessária para a
continuidade das operações comerciais de Apolo. Ele reitera o compromisso de
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
18
Apolo com a transparência e a conformidade legal em todas as suas atividades
empresariais.
Base Legal da Responsabilidade Solidária | Afirma que não há evidências de que
ele tenha atuado de forma a criar um interesse comum com Apolo e que a simples
existência de transações financeiras entre as partes não configura, por si só, um
interesse comum.
Programa de Regularização de Recursos | Alega que a adesão ao RERCT foi uma
decisão estratégica de Apolo, visando não apenas a regularização fiscal, mas
também a transparência em suas operações financeiras. Matteo enfatiza que todas
as informações fornecidas por Apolo no âmbito do RERCT eram precisas e
completas, e que os valores repatriados deveriam ser considerados pela
fiscalização.
Desinteresse da Fiscalização | Argumenta que mesmo após a designação da
diligência, a fiscalização demonstrou um desinteresse em entender a operação de
aquisição de moeda estrangeira, apesar de reconhecer a destinação dos recursos a
pessoas envolvidas na "operação turbulência". Essa falta de interesse comprometeu
a análise completa e justa das transações realizadas. Alega que as justificativas
apresentadas foram ignoradas durante o processo de diligência.
Direito de Defesa Violado: A Falta de Documentos Cruciais compromete a justiça |
Alega cerceamento do direito de defesa pela falta de apresentação do Termo de
Colaboração e da declaração de adesão ao Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT) pela fiscalização desde o início do processo.
Em seguida, os autos foram encaminhados para o CARF para análise e julgamento e,
em razão da aposentadoria do Conselheiro Relator Antônio Sávio Nastureles foram a mim
distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
São tempestivos os recursos interpostos pelo Recorrente e pelo corresponsável e
por atenderem os demais requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
2. Breves considerações sobre a autuação e diligência
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
19
Conforme relatado, a fiscalização teve início com a operação Turbulência, e
fiscalização das empresas envolvidas na compra da aeronave CESSNA CITATION, prefixo PRAFA,
cuja queda vitimou fatalmente o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Partiu-se da
fiscalização da A M DE PONTES PNEUS - CNPJ no 08.188.392/0001-76. Apenas no ano de 2012,
perto de R$ 40 milhões foram pagos e transferidos pela NEGOCIAL FACTORING FOMENTO
COMERCIAL LTDA – CNPJ no 35.615.269/0001-67, em nome de seu suposto cliente A M DE
PONTES. Confirmou a fiscalização, contudo, a condição de “empresa de fachada” dá A M DE
PONTES, e seu titular, ANTONIO MARTINS DE PONTES, que teve seu nome usado na estrutura
ilícita, constituindo-se em "laranja inconsciente" no esquema engendrado.
Durante a fiscalização, especificamente nos trabalhos de diligências fiscais em
dezenas de pessoas físicas e jurídicas apontadas como depositantes nas contas da NEGOCIAL, teria
ficado demonstrado que os depósitos e transferências falsamente imputados como prestação de
serviços de faturização à empresa de fachada A M DE PONTES, foram originários, em verdade, dos
recebíveis desviados das pessoas jurídicas BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A - CNPJ no
10.783.660/0001-40, WEST PNEUS LTDA - CNPJ no 09.912.119/0001-05, LIDER REMOLDAGEM E
COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ no 39.337.191/0001-17, PNEUS BRASIL COMERCIO E
RENOVADORA LTDA - CNPJ no 07.597.544/0001-21 e GAMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
CNPJ no 05.016.243/0001-31.
Também ficou evidenciado que tais pessoas jurídicas eram, de fato, administradas
por APOLO e MATTEO, apesar de suas gestões serem atribuídas a interpostas pessoas nomeadas
com o objetivo de ocultar suas reais lideranças - em geral funcionários ou ex-funcionários de suas
empresas.
Segundo a fiscalização, as diligências nos destinatários dos pagamentos e depósitos
promovidos pela NEGOCIAL FACTORING mediante autorizações manipuladas da empresa de
fachada A M DE PONTES demonstraram que o proveito e aplicação da vultuosa soma foram
estabelecidos segundo os interesses comum de seus reais beneficiários APOLO e MATTEO, sempre
com a precaução de manter seus próprios nomes afastados de todas as operações. A fiscalização
constatou operações de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo também outras pessoas
físicas.
Nas diligências promovidas na pessoa jurídica NEGOCIAL FACTORING, teria ficado
evidenciado sua determinante participação como interposta pessoa no arranjo concebido para
ocultar os rendimentos entregues a APOLO SANTANA VIEIRA e MATTEO BOLOGNA. A NEGOCIAL
FACTORING teria simulado serviços de faturização com a empresa de fachada A M DE PONTES no
claro propósito de colocar à disposição suas contas bancárias para abrigar os recebíveis
desviados. Além disso, teria operado transferências e pagamentos a terceiros, por conta e ordem
de APOLO e MATTEO, a partir de autorizações forjadas.
Por meio do depoimento, APOLO admitiu que parte dos recursos depositados na
NEGOCIAL FACTORING foi a ele destinada a título de lucros distribuídos pelas empresas
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
20
BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A, WEST PNEUS LTDA, LIDER REMOLDAGEM E
COMERCIO DE PNEUS LTDA, PNEUS BRASIL COMERCIO E RENOVADORA LTDA e GAMA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, e que tais rendimentos não foram informados na Declaração
do Imposto de Renda por não estar formalmente vinculado a estas empresas. Ainda segundo
APOLO, outra parte destes recursos depositados na NEGOCIAL FACTORING seria destinada a arcar
despesas destas empresas. As empresas também foram intimadas a apresentar documentos e
esclarecimentos, porém, apenas a MAGNUM e a GAMA apresentaram respostas, incompletas e
evasivas. Como especificou a fiscalização, ambas afirmaram que tais depósitos/transferências
foram lastreados por contrato verbal de prestação de serviços de "gestão de caixa" desenvolvido
pela NEGOCIAL FACTORING, alegação esta que, segundo o fisco, não condiz com a realidade dos
fatos.
A fiscalização esclareceu que, se fosse uma prestação de serviços nos moldes
informados pelas empresas, seria de se esperar que toda a movimentação de recursos entre as
empresas e a NEGOCIAL estivesse registrada nos anais contábeis das empresas, o que
efetivamente não se verificou, pelo contrário. Não se localizou nas escriturações contábeis (ECD)
da GAMA, LIDER ou MAGNUM, nenhuma menção sequer a seu suposto prestador de serviço
NEGOCIAL FACTORING, nem ficou esclarecido como se dera a evidenciação das baixas da conta
contábil 'clientes' destas empresas nos recebimentos ocorridos diretamente na conta da
NEGOCIAL FACTORING.
A fiscalização concluiu da seguinte forma:
Concluiu a fiscalização que a arquitetura da fraude foi de tal forma requintada e
eficiente, que não se detectou o envolvimento direto de APOLO e MATTEO em
nenhuma das etapas do esquema. Seus nomes não se ligam diretamente às
empresas de origem dos recursos desviados, cujas conexões ocorreram sempre
através de terceiras pessoas físicas e jurídicas. Foi utilizada uma empresa de
factoring (NEGOCIAL FACTORING), com operações comerciais ordinárias e
regulares desde 1991, portanto acima de qualquer suspeita, dificultando a
detecção do esquema fraudulento. E para camuflar as omissões dos
rendimentos ocorridos, cooptou-se a empresa fantasma A M DE PONTES para
simular operações regulares com a factoring, forjando documentos para lastrear
documentalmente as atividades viciadas. Não fosse a fatídica queda do avião
que vitimou o ex-governador Eduardo Campos, que desencadeou a "Operação
Turbulência", seria muito difícil desnudar o esquema de sonegação aqui
revelado.
A partir da escrituração contábil digital (ECD) da NEGOCIAL FACTORING do ano de
2012, arquivado no repositório do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
a autoridade autuante identificou as contas contábeis e bancárias utilizadas para
transitar os valores supostamente de A M DE PONTES. Tomou o fisco por base os
valores lançados a crédito na conta bancária Bradesco c/c.477.32xx-Ag.296xx de
NEGOCIAL FACTORING (DOC.46), ocorridos entre janeiro e dezembro/2012,
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
21
deduzidos os resgates de aplicações, estornos e devolução de cheques, conforme
tabela abaixo:
(...)
Diante do exposto, a fiscalização procedeu os lançamentos do imposto de renda a
partir da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no
valor total de R$ 35.513.693,26 com aplicação da multa qualificada de 150% por
evidente intuito de fraude.
De acordo com as conclusões detalhadas pelo fisco às fls. 99 a 106, mesmo
verificando que APOLO SANTANA foi o principal articulador do esquema de
omissão dos rendimentos em tela, MATTEO BOLOGNA teria participado da
estrutura montada para este fim beneficiando-se diretamente da situação que
constitui fato gerador do imposto de renda, portanto solidariamente vinculado à
obrigação tributária, existido assim dois sujeitos passivos solidários na qualidade
de contribuintes obrigados a uma única e indivisível dívida.
Elegeu-se APOLO SANTANA VIEIRA para figurar como contribuinte, e MATTEO
BOLOGNA como responsável solidário, apenas para os efeitos operacionais da
lavratura do Auto de Infração (cálculo do imposto devido à fl. 113).
Uma vez intimado, o recorrente apresentou Impugnação alegando que os valores
recebidos da NEGOCIAL FACTORING seriam lucros distribuídos; que a autuação seria nula porque
APOLO nunca teria sido chamado a explicar os valores movimentados, que inúmeros pagamentos,
que foram identificados pela fiscalização e alocados para APOLO, tiveram como beneficiários os
fornecedores das empresas de onde saíram os recursos ou seja, seriam despesas operacionais das
próprias empresas, não tendo relação com omissão de rendimentos imputada a APOLO. Alegou
que não seria possível o arbitramento como rendimento tributável, e que os valores deveriam ter
sido tratados como lucros distribuídos. Alegou que caberia à fiscalização uma análise
pormenorizada da fiscalização para separar cada pagamento, inclusive questionar APOLO acerca
dessas despesas, o que nunca aconteceu. Alegou que, ao aderir ao RERCT (Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária), APOLO teria regularizado perante as autoridades brasileiras,
dentre eles a Receita Federal Brasil, a sua situação patrimonial, de modo que o montante de
recursos posto na chamada "repatriação" deveria ter sido expurgado do Auto de Infração, sem
contudo, comprovar que os valores repatriados tinham qualquer ligação com os valores autuados.
A Impugnação ainda trouxe uma série de argumentos que chamou de inferências sem qualquer
base de fundamentação, alegando que se APOLO é administrador e controlador das empresas, e
estas, por sua vez, emitiram as notas fiscais, apuraram lucros independente da sistemática da
apuração, os valores efetivamente repassados a APOLO, que é a intercessão dos depósitos nas
contas da NEGOCIAL, abatendo-se os valores utilizados para quitação das despesas operacionais, é
parte do lucro distribuído a título de dividendos, defendendo que o tratamento tributário correto
seja dado aos dividendos.
Por fim, alegou que existe a repatriação dos recursos feita por APOLO, bem como, o
pagamento regular dos tributos pelas empresas BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
22
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL, existindo assim, um
verdadeiro bis in idem que e vedado pelo ordenamento jurídico. Alegou que a exigência tem
caráter confiscatório, apresentando cálculo que, de fato, impressiona, notadamente por superar o
valor do próprio pagamento. Concluiu, assim, que não pode haver a exigência concomitante de
IRPJ e CSLL das empresas com a tributação de IRPF de APOLO bem como em relação aos
montantes que foram tributados com base na Lei n° 13 254/2016 que instituiu o RERCT.
O responsável solidário MATTEO BOLOGNA argumentou que não teria ficado
comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador (CTN, art. 124, I e II) e
não se encontra no rol de responsáveis solidários de que trata o art. 134 do CTN. Argumentou que
apenas tem participação societária na BANDEIRANTES COMPANHIA DE PNEUS S/A, sendo
responsável pela área comercial; que a fiscalização não logrou comprovar a vinculação entre
MATTEO e APOLO nas empresas LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e
PNEUS BRASIL; comprovando unicamente, pelo depoimento de APOLO, a ligação com a
BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, na medida em que a sociedade empresária não se confunde
simplesmente com as pessoas físicas que as integram ou gerenciam. Questionou que, se a própria
fiscalização não conseguiu identificar a origem da totalidade dos recursos depositados nas contas
do Banco Bradesco, como pode haver a “afirmação categórica” que APOLO foi destinatário da
totalidade desses recursos? Disse que o que aconteceu foi que a fiscalização rompeu a busca da
verdade material e buscou o caminho mais fácil, lavrando o auto de infração. Alegou ainda que a
fiscalização não apresentou previamente a MATTEO a planilha "Autorização A M Pontes anexo II"
onde são listados os pagamentos/transferências procedidas pela NEGOCIAL FACTORING através
de sua conta bancária Bradesco ag. 296xx, c/c n° 47731xx (fl. 68 do Termo de verificação Fiscal).
Como bem destacou o relatório da decisão de piso, em 26/06/2019, o julgamento
foi convertido em diligência fim de que a DRF de origem verificasse se houve apresentação pelo(s)
sujeito(s) passivo(s) de Declaração de Regularização Cambial e Tributária - DERCAT e recolhimento
de Darf (e-fls. 3249/3250). Em resposta, a DERCAT transmitida em 20/10/2016 pelo contribuinte
APOLO foi anexada às (e-fls. 3251/3256), tendo sido informado que houve o pagamento
tempestivo do respectivo DARF correspondente a imposto e multa (e-fl. 3258).
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte APOLO apresentou o aditivo
de (e-fls. 3263/3272) onde alegou, em apertada síntese, que não poderiam as imputações insertas
no AI abranger recursos que já foram levados à tributação via RERCT. Disse também que a não
inclusão pelo fisco do Termo de Colaboração de APOLO e da adesão ao RERCT aos autos macula o
princípio da verdade material e do contraditório sendo o AI nulo.
A decisão de piso julgou as Impugnações improcedentes e foram apresentados
recursos voluntários reiterando os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Quando os autos vieram para a turma em julgamento, determinou-se nova
conversão em diligência, especificamente para a obtenção de esclarecimentos sobre os valores
repatriados e pagos no RERCT, pois entendeu-se necessário esclarecer se havia a possibilidade de
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
23
confirmação das afirmações feitas pelo recorrente no sentido de que o Auto de Infração não
deveria considerar os valores repatriados no programa.
Contudo, como se viu pelas respostas dadas pela autoridade fiscal, não é possível
fazer a ligação entre os valores que foram repatriados e os valores repassados no ano de 2012
pela empresa NEGOCIAL FACTORING aos recorrentes.
Com estas considerações sobre os autos, passar-se-á à análise dos argumentos
apresentados pelos recorrentes.
3. Preliminar de nulidade da decisão de piso
Nos dois recursos voluntários são deduzidas alegações de nulidade da decisão de
primeira instância por vício na apreciação das provas apresentadas pelos recorrentes em suas
defesas, o que ensejaria ofensa ao princípio da verdade material e cerceamento do direito de
defesa.
Conforme argumentação deduzida no recurso voluntário, APOLO sustenta que a
inclusão do montante real, presumido ou arbitrado da renda ou proventos relativos ao exercício
de 2012 estavam alcançados pela anistia instituída pela Lei no 13.254/16 (RERCT). Aduz ser
imperioso que a decisão de primeira instância fizesse a análise detida de todas as provas e
argumentos trazidos em sua defesa, bem como nas razões complementares em decorrência da
diligência realizada.
Argumentação similar está deduzida na peça recursal interposta pelo responsável
solidário MATTEO BOLOGNA, e como se pode verificar, há relação de coincidência entre os
pedidos formulados por um e outro no que respeita à alegação em sede preliminar.
As manifestações apresentadas após a diligência realizada apresentaram outras
alegações de nulidade e cerceamento do direito de defesa. Alegam os recorrentes que deveriam
ter sido intimados a prestar informações antes da elaboração do relatório de diligência, e que
como não foram, teria ocorrido o cerceamento do direito de defesa. Alegam que a fiscalização
deveria ter juntado, desde o início, o Termo de Colaboração de APOLO e da adesão ao RERCT, e
que a falta de juntada dos documentos também teria acarretado a nulidade do auto de infração.
Entendo que não assiste razão aos recorrentes.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a)constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e
(g)lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação. Todos os documentos usados
pela fiscalização foram juntados aos autos nos anexos.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
24
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Sendo assim, não se
encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido cumpridos os
requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que o contribuinte e o responsável solidário, tiveram oportunidade de se manifestar durante todo
o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento. A decisão de piso analisou
as preliminares apresentadas nas Impugnações da seguinte forma:
Como preliminar, o interessado requereu a nulidade do auto de infração,
argumentando, em apertada síntese, violação das garantias do contraditório e da
ampla defesa, porque os fatos que lastrearam o auto de infração somente foram
levados ao conhecimento do contribuinte quando da ciência da lavratura do Auto
de Infração. E no aditivo à defesa disse que a não inclusão pelo fisco do Termo de
Colaboração de APOLO e da adesão ao RERCT aos autos macula o princípio da
verdade material e do contraditório sendo o AI nulo.
Em segundo lugar, e ainda como fundamento da nulidade pretendida, o
Inconformado argumenta que o auto de infração deve ser cancelado por estar
embasado em um levantamento fiscal cujos resultados não são suficientes para
comprovar a materialidade da acusação fiscal. Em suas palavras, disse que foi
lavrado o Auto de Infração sem contudo observar os preceitos legais, informar
quais foram as bases para a suposta autuação, comprovar, como determina a
legislação, o quantum foi destinado a APOLO, e que os valores considerados
omissos se tratam de despesas empresariais e lucros distribuídos.
No caso, a tese da Fiscalização consistiu em alegar que houve desvios de
recebíveis de pessoas jurídicas perpetrados pelos e em favor dos autuados - se
conseguiu ou não prová-la é propriamente questão do mérito do contencioso a
ser examinado na sequência do voto - para tanto utilizou as regras legais que
disciplinam o trabalho fiscal, dentre estas vale destacar do RIR/99, Decreto n°
3.000, de 26/03/1999 - vigente à época:
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame
dos livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das
declarações, balanços e documentos apresentados, das informações
prestadas e verificar o cumprimento das obrigações fiscais (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o). (gn)(...)Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no
exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
25
assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o). (gn)Art. 928.
Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979,
art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197). (gn)
Assenta-se nestes dispositivos a base legal para atuação da Autoridade Fiscal
que examinou livros e documentos da contabilidade das empresas envolvidas e
realizou as diligências e investigações necessárias para concluir pela
inocorrência de negócios jurídicos na forma em que foram registrados, e, assim,
promoveu o lançamento .
Entende-se, no caso, ter havido suporte legal em todos os passos efetuados na
fiscalização procedida. No âmbito do processo administrativo tributário, e em
analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que,
antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à colheita de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da
autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e
de infrações porventura existentes. O encerramento desta fase, com a lavratura
do auto de infração, propicia, com a ciência do contribuinte, a fase contenciosa,
esta sim, plenamente regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa,
ou de modo mais amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento, por exemplo, está o fato de que a auditoria-
fiscal, em certos casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer
fiscalização externa para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o
contribuinte sem auditar no seu estabelecimento e sem intimá-lo previamente,
desde que já disponha dos elementos de prova para tanto.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de trabalho
que o Fisco tem para os casos em que seja necessário colher documentos,
esclarecimentos ou outros meios de prova diretamente junto ao contribuinte
ou, eventualmente, junto a terceiros.
Entretanto, os resultados da conduta da fiscalização foram devidamente e
detalhadamente esclarecidos, com a necessária ciência ao contribuinte dos fatos
apurados no curso da fiscalização, a fim de que o autuado pudesse melhor exercer
o seu direito ao contraditório e ampla defesa contra os argumentos e meios de
prova caracterizadores da infração tributária.
E sobre a não inclusão pelo fisco do Termo de Colaboração de APOLO e da
adesão ao RERCT aos autos não há como afirmar que tais atitudes trouxeram
prejuízo à defesa, haja vista que o próprio APOLO possui cópia dos mesmos.
Assim, não se verificando ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da
decisão e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, tendo sido lavrado
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
26
o Auto de Infração por autoridade competente com todos os requisitos
estabelecidos no Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Rejeita-se integralmente a tese de nulidade, em todos os seus fundamentos,
registrando-se, mais uma vez, que as questões relativas ao mérito serão
analisadas adiante. (grifos acrescidos)
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Como bem destacado pela decisão de piso, incumbe ao autor o ônus de comprovar
os fatos constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de
decretar a nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
No que tange à decisão de piso, vale destacar que o Direito brasileiro adotou o
sistema da persuasão racional do julgador, ou livre convencimento (artigo 37113 do Código de
Processo Civil14 e artigo 2915 do Decreto 70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para
decidir segundo seu convencimento, que necessariamente deve estar pautado no conjunto
probatório constante dos autos".
Verifico que a decisão de primeira instância procedeu dissertação minuciosa sobre
o tema objeto da demanda, com base nos fundamentos e elementos probatórios produzidos pelas
partes, e neste contexto, formou livre convicção no sentido de não acolher o pleito do
contribuinte, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
Ademais, ainda que assim não o fosse, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

13 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
14 Lei no 13.105/2015.
15 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
27
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Também não vejo que ocorreu equívoco na apreciação de provas, em especial na
análise da Declaração de Regularização Cambial e Tributária – DERCAT (e-fls. 3251/3256). Como
foi confirmado pela diligência realizada e já tinha sido analisado pela decisão de piso, tal
documento não guardava pertinência com a situação fática narrada na impugnação.
Apesar de o recorrente alegar que os valores repatriados guardavam relação com os
valores que estão sendo tributados neste auto de infração, o que se viu é que esta relação não
existia, ou, por meio dos documentos apresentados pelos recorrentes, não foi comprovada. Vale
destacar as respostas da fiscalização aos quesitos elaborados por esta turma:
Tópico 1: “Os valores destinados ao Northview Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia foram usados como base para lançamento de
Imposto de Renda da pessoa física do recorrente?”
Resposta 1: Do que foi possível se apurar no âmbito da fiscalização ocorrida, a
Northview Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia não aparece
como beneficiário direto dos pagamentos/transferências, conforme informação
prestada pela Negocial Factoring, consolidado no DOC.137 deste processo.
Tópico 2: “Com base na planilha de apuração elaborada pela fiscalização, obtida
por meio do extrato bancário da conta Bradesco Ag. 290XX-X, C/C4773XX-X (e-fls.
105) da Negocial Factoring supostamente em favor da A M DE PONTES, que foram
considerados como valores disponibilizados a Apolo Santana Vieira e Matteo
Bologna na forma de rendimentos, é possível identificar os valores que foram
remetidos para o Northview Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ou para contas bancárias das empresas Alajuaela Development
Inc., Cyan Finance Corporation ou Palmbay Worldwide Inc.?”
Resposta 2: Não é possível essa identificação, uma vez que a conta bancária
Bradesco no 477.320-9 - Ag. 2960-2, citada nas e-fls.105, com extrato
disponibilizado através de RMF junto ao Bradesco, foi utilizada
fundamentalmente para recepcionar os recursos recebidos pelos fiscalizados.
Conforme demonstrado no item 4.2.1 (e-fls. 41/42) os valores remetidos a
terceiros ocorreram através da conta bancária Bradesco - Ag. 2960-2 - c/c
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
28
477.314-4, cujo extrato não tivemos acesso por não ter tido especial interesse
desta fiscalização, uma vez que o foco principal foi nos recebimentos.
Portanto, não é possível identificar os valores que foram remetidos para o
Northview Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ou para
contas bancárias das empresas Alajuaela Development Inc., Cyan Finance
Corporation ou Palmbay Worldwide Inc..(grifos acrescidos)
No que diz respeito à alegação de nulidade em razão da falta de intimação durante
a fase inquisitorial para que APOLO e MATTEO apresentassem esclarecimentos e documentos, em
reforço ao manifestado pela decisão de piso, vale ressaltar o teor da Súmula CARF no. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A fase inquisitorial é uma fase pré-processual onde a fiscalização intima o sujeito
passivo a apresentar documentos e informações e, caso sejam identificadas infrações, promove a
apuração do tributo devido e elabora o Auto de Infração. Portanto, a fase fiscalizatória tem
finalidade instrutória, e não há que se falar em contraditório e ampla defesa desta fase. A fase
litigiosa se instaura com a apresentação da Impugnação pelo sujeito passivo e não há que se falar
em cerceamento ao direito de defesa se não são identificados óbices à apresentação da defesa e
dos documentos comprobatórios por parte do contribuinte.
Também não há como se admitir a alegação de nulidade em razão dos recorrentes
não terem sido intimados durante a diligência determinada. Os recorrentes foram intimados após
a realização da diligência e tiveram a oportunidade de se manifestar a respeito, procedimento
correto e que garantiu a ampla defesa e o contraditório.
Rejeitam-se, pois, as preliminares de nulidade deduzidas pelos recorrentes.
4. Mérito
No mérito, vê-se que os recursos trouxeram os mesmos questionamentos
submetidos em Impugnação, tendo sido complementados pelas manifestações apresentadas após
a diligência, no sentido de que não seria possível a tributação pelo Imposto de Renda dos valores
movimentados pela NEGOCIAL, conforme esquema constatado, uma vez que APOLO teria aderido
ao programa de repatriação e regularizado a sua situação patrimonial.
A decisão de piso analisou todos os pontos alegados, decisão com a qual concordo e
adoto como razões de decidir:
No mérito, as alegações da defesa baseiam-se em 4 pontos:
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
29
(1o) como a fiscalização não conseguiu identificar a origem da totalidade dos
recursos depositados nas contas do Banco Bradesco não pode haver a afirmação
categórica que APOLO foi o destinatário da totalidade desses recursos;
(2o) inúmeros pagamentos/transferências feitas pela NEGOCIAL, que foram
identificados pela fiscalização e alocados para APOLO, tiveram como beneficiários
os fornecedores das empresas de onde saíram os recursos, ou seja, são despesas
das próprias empresas;
(3o) Se os depósitos relacionaram-se diretamente a vendas de empresas, com
lastro em notas fiscais emitidas e tributação de 100% dos valores, e estas pessoas
jurídicas destinaram parte de seus recursos depositados na conta da NEGOCIAL
para APOLO, o valor considerado omitido deve ser tratado como lucro distribuído,
já que em todo o Termo de Verificação Fiscal APOLO é alçado à qualidade de sócio
das referidas empresas; e(4o) Não observância da exclusão dos valores inseridos
na repatriação - RERCT.
No que tange ao primeiro ponto, tem-se que é possível afirmar que APOLO foi o
beneficiário com base nas diversas constatações feitas pelo fisco no TVF. Veja-se
que de acordo com a Conta Razão denominada A M DE PONTES (conta contábil
no2.1.01.03.0001) (DOC.74) extraída da escrituração contábil digital (ECD) da
NEGOCIAL FACTORING, foi registrada a efetiva entrada de recursos financeiros
em, pelo menos, 36,6 milhões de reais nas contas da NEGOCIAL FACTORING.
(...)
Note-se que praticamente a totalidade das entradas ocorreu na conta bancária
do Bradesco Ag. 2960-2 - c/c 477.320-9, ao mesmo tempo que é possível
constatar na contabilidade que esta conta foi usada exclusivamente para
recebimentos destinados à A M DE PONTES, conforme se vê no resumo das
contrapartidas, a crédito, da referida conta, abaixo:
(...)
Com a finalidade de verificar a origem desses depósitos, a fiscalização promoveu
diversas diligências, detalhadas no item 4.2.2 do TVF (fls. 43 a 49), sendo que o
resultado das circularizações nos depositantes na conta da NEGOCIAL FACTORING
em nome da A M DE PONTES apontou se referirem a pagamentos relacionados ao
comércio de pneumáticos pelas empresas BANDEIRANTES PNEUS, GAMA
IMPORTADORA E EXPORTADORA, LIDER REMOLDAGEM, WEST PNEUS e PNEUS
BRASIL.
Nestas diligências, ficou confirmado que nunca houve notas fiscais, ou qualquer
espécie de título emitidos pela A M DE PONTES, e os cheques recebidos pela
NEGOCIAL FACTORING em sua conta do Bradesco no 477.320-9 foram nominais,
ou tinham como beneficiário, a BANDEIRANTES PNEUS, empresa de APOLO
SANTANA VIEIRA e MATTEO BOLOGNA.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
30
Por outro lado, analisando as escriturações contábeis digitais (ECD), do ano 2012,
das empresas GAMA IMP. E EXPORT., BANDEIRANTES CIA DE PNEUS e LIDER
REMOLDAGEM, disponíveis no repositório do SPED, observou-se que não houve a
regular e esperada evidenciação dos lançamentos de baixa respectiva da conta
"Clientes" quando dos recebimentos de recursos financeiros ocorridos
diretamente na conta bancária da NEGOCIAL FACTORING. Dito de outra forma,
esperava-se que os recebimentos ocorridos na conta da NEGOCIAL FACTORING
tivessem um tratamento nas escriturações contábeis das empresas que
evidenciasse a baixa da conta "Clientes" (a crédito), em contrapartida de uma
conta a débito, normalmente no Ativo, relacionada à NEGOCIAL FACTORING, o
que não se verificou.
A baixa da conta "Clientes" ou "Clientes Diversos" das empresas GAMA,
BANDEIRANTES e LIDER tiveram como contrapartidas, maciçamente, contas
bancárias das próprias empresas. Não há qualquer indicação que expressivos
valores foram recebidos diretamente pela NEGOCIAL FACTORING.
Na tentativa de serem esclarecidas estas obscuridades, intimou-se
(DOC.18/DOC.21/DOC.23/DOC.26/DOC.28/DOC.33/DOC.34/DOC.37/DOC.40) as
empresas a explicarem não apenas se foram, mas de que forma foram,
contabilizadas tais baixas da conta "clientes", e também apresentarem os
lançamentos que demonstraram a relação entre elas e a NEGOCIAL FACTORING.
Das intimações exaradas, apenas a BANDEIRANTES (atualmente MAGNUM
PNEUS) e a GAMA IMP. EXP. encaminharam considerações de relativo interesse.
A LIDER REMOLDAGEM não foi encontrada no endereço cadastrado. Encaminhou-
se intimação a seu sócio-administrador formal, Fausto Lucignani, mas também
retornou a correspondência com a informação de "mudou-se" (DOC.31/DOC.33).
A WEST PNEUS e a PNEUS BRASIL limitaram-se a apresentar cópias de suas
Escriturações de ICMS e de seus Livros de Entrada e Saída de mercadorias, não
esclarecendo os pontos de real interesse para esta fiscalização, mormente no
que tange ao tratamento das transferências de seus recebíveis para a NEGOCIAL
FACTORING (DOC.29/30 e DOC.36).
Tanto a MAGNUM quanto a GAMA apresentaram esclarecimentos quase
idênticos, em forma e conteúdo (DOC.19/20 e DOC.39/42). Ambas informaram
que a NEGOCIAL FACTORING prestava serviços de gestão de recebíveis, mas
admitiram não terem sido firmados contratos ou emitidas Notas Fiscais que
lastreassem as alegadas operações. Também não foram apresentadas
autorizações para que a NEGOCIAL fizesse pagamentos ou transferências a
terceiros.
Não bastasse a ausência de explicações razoáveis, a NEGOCIAL FACTORING, em
resposta ao Termo de Intimação no 5 (DOC.17), desmentiu expressamente as
alegações da MAGNUM e GAMA, declarando que inexiste contratação de
serviços com estas empresas, além de não fazerem parte de sua carteira de
clientes.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
31
Assim, ficou claro que houve a utilização das contas da NEGOCIAL para abrigar
valores oriundos das pessoas jurídicas BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL mas
jamais com o propósito alegado de prestação de serviços de gestão de
recebíveis, ou como uma espécie de tesouraria terceirizada. As contas bancárias
da NEGOCIAL foram clara e deliberadamente utilizadas como meros repositório
de vultuosa riqueza posta à disposição de seus beneficiários, uma vez que a
contabilidade oficial das empresas não demonstrou fazer controle algum dos
respectivos valores.
Além disso, para dificultar ainda mais a rastreabilidade dos valores, todas as
cinco empresas aqui citadas canalizaram parte de seus recebíveis como
operações regulares com a empresa de fachada A M DE PONTES.
PAULO EDUARDO BARRETO GOMES FERREIRA, um dos proprietários e
administrador da NEGOCIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL, declarou à
Polícia Federal que tanto A M DE PONTES PNEUS quanto as empresas WEST
PNEUS e TONIMAR DE ARAUJO RIBEIRO EPP tornaram-se seus clientes por
indicação de APOLO SANTANA VIEIRA, e que APOLO indicou tais empresas como
sendo clientes de sua empresa BANDEIRANTES PNEUS, ou seja, empresas que
transacionavam com a BANDEIRANTES PNEUS.
Também declarou que SILVANIA CRISTINA DANTAS - gerente financeira da
BANDEIRANTES PNEUS, empresa de APOLO SANTANA VIEIRA e MATTEO
BOLOGNA - era a representante da A M DE PONTES nas transações de títulos
com a NEGOCIAL FACTORING.
Por seu turno, no Termo de Colaboração de SILVANIA CRISTINA DANTAS ao
Ministério público Federal (DOC.57), esta confirma que controlava a conta da A M
DE PONTES mantida na NEGOCIAL FACTORING, e que tanto os recebimentos
quanto as transferências a terceiros tinham na pessoa de APOLO SANTANA
VIEIRA seu real mandante.
BRUNO ALEXANDRE DONATO MOUTINHO, gerente e responsável por diversas
empresas a mando de APOLO, declarou em Termo de Colaboração (DOC.58), que
era encarregado de solicitar à NEGOCIAL FACTORING pagamentos de despesas
pessoais e profissionais de APOLO SANTANA VIEIRA.
Sobre a A M DE PONTES, à exceção de uma pequena movimentação financeira em
janeiro/2008 no Banco Safra, de cerca de 5 mil reais, nada foi encontrado em
nome dessa empresa, tanto nos registros da Receita federal, quanto no
repositório do SPED. Sob o aspecto fiscal não foram apresentadas declarações,
retenções, informações ou recolhimentos em seu nome, assim como não houve
registros de empregados ou mesmo movimentações bancárias ou emissão de
Notas Fiscais que caracterizasse atividade comercial (DOC.70).
Não bastasse a precária situação fiscal e cadastral da pessoa jurídica fiscalizada, as
investigações da Policia Federal constataram que o responsável pela empresa,
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
32
ANTONIO MARTINS DE PONTES - CPF no 539.177.904-91, reside em local humilde
(DOC.71) e o relatório do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
(DOC.72) confirma que o mesmo fora empregado de empresas com vencimentos
não maiores que três salários mínimos a partir de 2006. Tais situações mostram-
se incompatíveis com as supostas movimentações financeiras informadas como
sendo de responsabilidade da A M DE PONTES.
Através dos registros da Receita Federal não foram localizados imóveis,
movimentações com cartões de crédito ou mesmo veículos em nome do
proprietário ANTONIO MARTINS DE PONTES, assim como não foram localizadas
movimentações bancárias nos anos de 2012 e 2013, confirmando sua humilde
condição financeira pessoal (DOC.73).
Assim restou claro, conforme bem constatou o fisco, que a empresa A M DE
PONTES não foi a real beneficiária dos recursos financeiros percebidos nas contas
bancárias da NEGOCIAL FACTORING em 2012. Assim também, não foram
identificados sinais de vantagens patrimoniais obtidas pelo proprietário da
empresa, ANTONIO MARTINS DE PONTES, sendo sua participação como um mero
"laranja inconsciente" nas operações.
E por fim, registre-se a declaração de APOLO SANTANA quando admite que parte
dos recursos desviados era destinada a ele próprio, e que não foram declarados
como rendimentos seus por não estar formalmente ligado às empresas
BANDEIRANTES CIA DE PNEUS, LIDER REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT.,
WEST PNEUS e PNEUS BRASIL. Segue o trecho do Termo de Declarações
(DOC.186): “(...)QUE parte destes recursos seriam para fazer frente a despesas das
empresas e parte seriam rendimentos do próprio declarante; QUE os rendimentos
tendo como beneficiário o declarante seriam a título de lucros distribuídos, porém
não foram declarados na pessoa física do declarante pois este não tinha vínculo
formal com as empresas citadas(...)” De todo o exposto, entendo que essa não
identificação da origem (natureza) da totalidade dos recursos depositados não é
suficiente para afastar a infração de omissão de rendimentos. Como o TVF
exaustivamente demonstrou, a arquitetura da fraude foi de tal forma requintada
e eficiente, que não se detectou o envolvimento direto de APOLO e MATTEO em
nenhuma das etapas do esquema. Seus nomes não se ligam diretamente às
empresas de origem dos recursos desviados, cujas conexões ocorreram sempre
através de terceiras pessoas físicas e jurídicas. Foi utilizada uma empresa de
factoring (NEGOCIAL FACTORING), com operações comerciais ordinárias e
regulares desde 1991, portanto acima de qualquer suspeita, dificultando a
detecção do esquema fraudulento. E para camuflar as omissões dos rendimentos
ocorridos, cooptou-se a empresa fantasma A M DE PONTES para simular
operações regulares com a factoring, forjando documentos para lastrear
documentalmente as atividades viciadas.
Logo, diante de tamanha estrutura fraudulenta, fica quase que impossível para a
fiscalização conhecer todos os detalhes das operações financeiras que
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
33
envolveram milhões de reais. Assim, tendo sido a matéria tributada devidamente
caracterizada e corretamente tipificada, não há como afastar a infração apurada
pela falta de identificação da origem da totalidade dos recursos depositados na
conta da NEGOCIAL.
Sobre o segundo ponto levantado pela defesa, (2o) inúmeros
pagamentos/transferências feitas pela NEGOCIAL, que foram identificados pela
fiscalização e alocados para APOLO, tiveram como beneficiários os fornecedores
das empresas de onde saíram os recursos, ou seja, são despesas das próprias
empresas, tem-se que no item 4.2.6.2 do TVF (fl. 82) o fisco discorre sobre as
circularizações nos beneficiários de valores pagos/transferidos pela NEGOCIAL
FACTORING supostamente autorizados pela A M DE PONTES. O intuito destas
diligências foi identificar a essência dos pagamentos e transferências, suas causas,
e se foram lastreadas em atividade e documentação íntegras.
Para exemplificar que não se sustentam as alegações da defesa, transcrevem-se
abaixo 2 resultados dessas diligências em empresas citadas na impugnação à fl.
3127, sendo que as demais encontram-se descritas nas fls. 83 a 87.
- (DOC. 138) ADD LOG - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - Alegou que os
recebimentos referiram-se a serviços prestados à Bandeirantes Cia de Pneus S/A,
mas não apresentou NF correspondentes.
- (DOC. 139): AIRCRAFT MODAL TRANSPORTES LTDA - Alegou que os
recebimentos referiram-se a locação de galpão à A M DE PONTES, apesar desta
ser empresa de fachada sem apresentar comprovação. Anexou somente cópias de
emails referente a tratativas de definição de valores com pessoa chamada
MATTEO, certamente MATTEO BOLOGNA.
Logo, não há que se falar em despesas operacionais das empresas quando não
existe documentação comprobatória desses alegações. Como bem destacou o
fisco no TVF, uma parte das circularizações foi infrutífera devido a respostas
evasivas ou insuficientes, e de tentativas frustradas de contatar os circularizados
em seus endereços.
Terceira alegação: (3o) Se os depósitos relacionaram-se diretamente a vendas de
empresas, com lastro em notas fiscais emitidas e tributação de 100% dos valores,
e estas pessoas jurídicas destinaram parte de seus recursos depositados na conta
da NEGOCIAL para APOLO, o valor considerado omitido deve ser tratado como
lucro distribuído, já que em todo o Termo de Verificação Fiscal APOLO é alçado à
qualidade de sócio das referidas empresas. Análise pela DRJ: Primeiro deve-se
registrar que existe uma nítida diferença entre faturamento e lucro líquido, pois,
enquanto o primeiro se refere à arrecadação total, o lucro líquido é,
resumidamente, a receita deduzindo todas as despesas e impostos. Além disso,
para se distribuir os lucros aos sócios devem ser verificadas várias etapas como
análise do contrato social, regime tributário da empresa e seus registros
contábeis. Segundo, que como bem destacou o TVF, não houve qualquer
evidenciação nos registros contábeis das empresas quanto aos recebíveis
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
34
desviados, nem tampouco da interação das empresas com a NEGOCIAL
FACTORING. Logo, diante das constatações acima exaustivamente relatadas, não
há como considerar os valores objeto de uma fraude como lucros distribuídos.
E registre-se que não possui relevância, para a solução da lide, se houve ou não
geração de caixa dois ou repasse de propina por parte de empreiteiras, conforme
critica a defesa sobre uma passagem do TVF. O que comprovadamente ocorreu
foi uma omissão de rendimentos corretamente tipificada no auto de infração.
Por último, sobre a alegação (4o) Não observância da exclusão dos valores
inseridos na repatriação - RERCT, esta será analisada abaixo. (grifos acrescidos)
A decisão de piso também foi minuciosa ao analisar as supostas contradições
apontadas pelos recorrentes em sede de Impugnação e é importante que se destaque aqui para
que não fique qualquer dúvida sobre vícios processuais:
Inúmeras contradições do TVF
Apresentou às fls. 3136 a 3140, dez questionamentos baseados em contradições
que disse haver no TVF para concluir que o conjunto probatório é insuficiente
para sustentar a punibilidade. Passa-se a responder cada uma das 10 perguntas:
1o) Por que não inferir que os valores lançados no Auto de Infração são
dividendos? Resposta: Este questionamento foi respondido anteriormente no
item "mérito - (3o)".
2o) Uma hora confirma que houve o pagamento dos tributos outra ora afirma que
existiram “dezenas de milhões de reais movimentados sem o regular
oferecimento à tributação”. Assim, qual das duas afirmativas deve ser
considerada? Resposta: Aqui engana-se a defesa quando interpreta que as duas
afirmações da fiscalização constantes do TVF, 1) foram identificados milhões de
reais sem o oferecimento à tributação pelas empresas envolvidas e; 2) os valores
movimentados por estas referem-se a liquidações de vendas com lastro em notas
fiscais; são contraditórias haja vista que o fato de uma empresa emitir uma nota
fiscal não significa que ela ofereceu em sua declaração esse rendimento e
recolheu o tributo devido.
No item 4.2.4 do TVF (fl. 70), Da não contabilização dos recebimentos
correspondentes às vendas ocorridas nas empresas BANDEIRANTES CIA DE
PNEUS, LIDER REMOLDAGEM E COM. DE PNEUS LTDA, GAMA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL COMÉRCIO E RENOVADORA
LTDA., o fisco esclareceu que, após a realização de uma série de diligências,
constatou-se que os recursos financeiros, frutos das atividades operacionais de
empresas, foram intencionalmente omitidos de seus registros contábeis e fiscais.
Logo, não há que se falar em contradição.
3o) Questiona a defesa se os depósitos efetuados na conta da NEGOCIAL tiveram
a origem identificada com base em 2 afirmações do fisco. Resposta: A "origem",
no sentido literal da palavra, foi identificada na maioria dos depósitos, mas a
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
35
natureza, ou a causa, não. Embora aparente ser uma contradição, o TVF utiliza a
palavra origem nos trechos descritos na impugnação com significados claramente
distintos.
4o) Pergunta a defesa o que realmente houve no presente processo. Resposta:
Ocorreu omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor
total de R$ 35.513.693,26;
5o) Se APOLO disse que MATTEO BOLOGNA não participava da definição dos
destinos dos recursos, e que sua participação societária é apenas na
BANDEIRANTES, sendo responsável pela área comercial; questiona a defesa quais
são as evidências que MATTEO BOLOGNA atuou nas empresas? Resposta: as
evidências estão descrita no item 4.2.3 do TVF.
6o) Pergunta a defesa (fl. 3138): A afirmação de APOLO, transcrita pela fiscalização
às fls. 47 contradiz aquilo que foi equivocadamente afirmado pela fiscalização às
fls. 49. Logo, qual das duas afirmativas deve ser considerada? Resposta: entendo
que não há contradição pois a primeira afirmação, fl. 49, diz que APOLO e
MATTEO reiniciaram as atividades com as empresas GAMA, LIDER e
BANDEIRANTES. Já a segunda, fl. 47, diz que MATTEO não participava da
destinação dos recursos e que era sócio (formal) apenas da empresa
BANDEIRANTES. Qual a contradição?
7o) Questionamento 1 - As notas fiscais foram ou não contabilizadas? Resposta:
claramente não foram contabilizadas, conforme já respondido no item 2o deste
tópico. Pergunta 2 - Afinal, MATTEO é titular ou responsável tributário de APOLO?
Resposta no TVF à fl. 105: Ou seja, não existe um sujeito passivo “principal” e um
sujeito passivo “secundário”, que poderia ser chamado de “solidário”. O que
existe são dois contribuintes, ambos gravados pela solidariedade que os vincula e
obrigados por uma única e indivisível obrigação.
8o) Pergunta: A fiscalização em alguns pontos do Termo de Verificação Fiscal
considera as declarações prestadas por APOLO e em outros momentos
desconsidera. Afinal, a fiscalização só considera as declarações de APOLO quando
são utilizadas para tentar lastrear sua suposta autuação? Resposta: não há "um
peso e duas medidas" na interpretação das declarações de APOLO, como entende
a defesa. O que fez o fisco foi analisar as declarações com base nas provas
acostadas aos autos. Veja-se que os próprios trechos citados pelo impugnante à fl.
3139 demonstram isso e não se tratam de afirmações conflitantes, pois cada
contribuinte possuía sua função específica nas empresas.
9o) Neste item a defesa faz 3 perguntas: não teria a fiscalização que individualizar
quais são as supostas omissões de rendimentos? não deveria ter questionado
APOLO para indicar quais foram os pagamentos das despesas das empresas?
porque os lucros das empresas foram desconsiderados uma vez que a própria
fiscalização constatou faturamento através da emissão das notas fiscais?
Respostas: sobre a primeira, entendo que a omissão encontra-se devidamente
individualizada e caracterizada tanto no auto de infração quanto no TVF que o
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
36
acompanha. Já acerca da segunda, esta se encontra devidamente respondida
quando foram enfrentadas as questões preliminares. E sobre a terceira, esta foi
respondida no item "mérito - (3o)" 10o) No Termo de Verificação Fiscal a
fiscalização tomou como uma das premissas da suposta omissão de rendimentos
imputadas a APOLO, a contabilidade da NEGOCIAL FACTORING e aponta
transferências equivocadas em sua contabilidade. No mesma Termo a própria
fiscalização afirma que boa parte das circularizações foram infrutíferas. Como a
fiscalização pode imputar a omissão de supostos rendimentos a APOLO sem nem
ao menos concluir a materialidade dos fatos na contabilidade da NEGOCIAL
FACTORING? Resposta: com base nas diversas constatações feitas pela fiscalização
no TVF, podendo estas serem resumidas abaixo (fl. 101):
É fato que ao longo dos tópicos precedentes APOLO SANTANA VIEIRA
destacou-se como o principal articulador do esquema de omissão das
receitas objeto desta fiscalização. Seu espectro de ação abrangia desde a
direta designação de diversas pessoas interpostas para atuarem na
administração formal das cinco empresas geradoras dos recursos desviados,
passando por sua interlocução nos conluios com a NEGOCIAL FACTORING
para atuar como mero repositório dos desfalques perpetrados, até na
definição dos destinatários dos recursos financeiros transferidos através das
confessas tratativas com os demais líderes denunciados na “Operação
Turbulência”.
(...)Em linhas gerais, a partir das seguintes medidas é que se constituiu o
esquema arquitetado de omissão de receitas no montante de mais de R$ 35
milhões:
1. A designação de interpostas pessoas no quadro societário das empresas
GAMA, LIDER, MAGNUM PNEUS, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL;
2. A supressão ou escamotemento nas demonstrações contábeis
concernentes aos recebimentos referente a vendas nas empresas GAMA,
LIDER, MAGNUM PNEUS, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL;
3. A cooptação da empresa NEGOCIAL FACTORING para operacionalizar o
esquema;
4. A utilização de contas bancária de terceiros (NEGOCIAL FACTORING) para
abrigar os recebíveis desviados;
5. A concentração dos recebíveis das cinco empresas em praticamente uma
única conta bancária da NEGOCIAL FACTORING;
6. A utilização de empresa de fachada (A M DE PONTES) para dar aparência
de operação de faturização regular;
7. O direcionamento dos pagamentos/depósitos de dezenas de clientes para
as contas bancárias da NEGOCIAL FACTORING;
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
37
8. A utilização de autorizações falsificadas, em nome da empresa de
fachada A M DE PONTES, para transferir valores a terceiros.
Considerando os valores milionários implicados, note-se que cada uma
destas deliberações requer um alto grau de poder decisório, uma vez que
altera de forma substancial o fluxo financeiro e operacional das empresas
envolvidas.
Não resta dúvida, portanto, que tais deliberações foram promovidas
diretamente por seus dirigentes máximos, APOLO e MATTEO.
Uma vez respondidos todos os questionamentos feitos pelo impugnantes e não se
constatando qualquer incorreção no procedimento fiscal, passa-se ao próximo
tópico da defesa. (grifos acrescidos)
Especificamente sobre os valores inseridos na repatriação, a decisão de piso
entendeu corretamente, que não há uma relação direta entre os ativos declarados na DERCAT e a
omissão lançada pelo fisco.
Do exposto, entende-se que, na realidade, existe uma impossibilidade lógica para
se considerar remida a conduta descrita pela fiscalização, pois não há uma relação
direta entre os ativos declarados na DERCAT e a omissão lançada pelo fisco.
Explica-se:
Note-se que no TVF, a fiscalização, por meio de estimativa, disse que mais de 45%
dos valores considerados omitidos na DAA foram para honrar pagamentos de
moeda estrangeira adquirida no exterior (dólar-cabo), fl.80. E APOLO afirmou, em
sua delação, que uma das contas indicadas no exterior para recepcionar os
numerários adquiridos de EDUARDO FREIRE e JOÃO CARLOS, tratava-se na
verdade de um fundo de investimento de sua propriedade denominado
NORTHVIEW INVESTIMENTS FUND (fl. 88).
Portanto, ao informar, na Dercat, as participações societárias em ALAJUELA
DEVELOPMENT INC; CYAN FINANCE CORPORATION E PALMBAY WORLDWIDE
como ativos não declarados no exterior, a remissão (em tese) abrangeria os
fatos relacionados diretamente à eventual remessa para constituição deste
ativo e a sua existência longe dos olhos das autoridades brasileiras. Por óbvio, a
adesão ao RERCT não abrange as condutas ilícitas praticadas que não possuem
qualquer relação com esses ativos.
Nessa linha de raciocínio cito novamente a IN RFB 1.627/2016 que em seu
parágrafo 5o do art. 13 é clara ao estabelecer que a relação direta está sujeita à
comprovação com documentação hábil e idônea, o que não ocorreu no presente
processo.
Por estes motivos não assiste razão ao impugnante no tocante a sua pretensão
em ver o crédito tributário apurado neste processo abarcado pela remissão
contida na Lei 13.254/2016. (grifos acrescidos)
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
38
A falta de correlação dos recursos repatriados com os recursos objeto deste Auto de
Infração, que como bem demonstrado pela fiscalização consideraram apenas as operações da
NEGOCIAL e das empresas brasileiras.
Como ficou evidenciado pela diligência realizada nas respostas aos tópicos a seguir:
Tópico 3: “É possível confirmar a informação no sentido de que os valores
disponibilizados em favor da A M DE PONTES pela Negocial Factoring, no período
fiscalizado, foram destinados a contas no exterior e posteriormente repatriados
no RERCT?” Resposta 3: As informações sobre os destinatários dos recursos
ocorreram após intimação à NEGOCIAL FACTORING (Doc.06, fls 124/140) onde foi
solicitado, com corte de 50 mil reais, os destinatários dos lançamentos, a débito,
da conta contábil 2.1.01.03.0001(AM DE PONTES).
Os resultados foram apresentados no item 4.2.6 do Relatório Fiscal, dando conta
de que dos 10 maiores beneficiários ao memos 7 são para pessoas envolvidas na
“operação turbulência”. Entretanto, das informações colhidas, não se verificou
envio para contas do exterior. No DOC.137 deste processo, juntamos a apuração
dos totais enviados para cada beneficiário.
Tópico 4: “Queira a fiscalização identificar as informações contidas nos autos que
localizam as remessas de valores pela Negocial Factoring ou pela A M DE PONTES
para o Fundo o Northview Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia ou para contas bancárias das empresas Alajuaela Development
Inc., Cyan Finance Corporation ou Palmbay Worldwide Inc.”
Resposta 4: Não é possível identificar, a partir das informações colhidas no
procedimento fiscal, os valores enviados para o Fundo o Northview Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia ou para contas bancárias das
empresas Alajuaela Development Inc., Cyan Finance Corporation ou Palmbay
Worldwide Inc.
O que ficou demonstrado, por amostragem, nos autos (itens 4.2.6 e 4.2.6.2 – fls.
78/90), é que dos dez maiores beneficiários das transferências, no total de 13,3
milhões, sete eram pessoas envolvidas na “operação turbulência”, totalizando
10,9 milhões, e, conforme alegou o próprio APOLO em Termo de Colaboração,
tais numerários foram para quitar compra de moedas no exterior.
Segundo APOLO, em um primeiro momento ocorriam as aquisições de moeda
estrangeira no exterior, e posteriormente seu pagamento se consumava com a
disponibilização de recursos de contas da Negocial para contas indicadas por
EDUARDO FREIRE BEZERRA LEITE e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO.
Tópico 5: “É possível confirmar a informação dada pelo recorrente, no sentido de
que a repatriação dos valores realizada teria permitido a tributação do Imposto de
Renda dos valores disponibilizados pela Negocial Factoring em favor de A M DE
PONTES, usados como base de cálculo do lançamento em tela?”
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
39
Resposta 5: Os resultados da fiscalização confirmaram, com clareza, que todo o
recurso depositado nas contas da NEGOCIAL FACTORING, destinadas a controlar
recebíveis da AM DE PONTES, tiveram como beneficiários diretos os contribuinte
APOLO SANTANA VIEIRA e MATTEO BOLOGNA, cuja origem foram as empresas
por eles controladas - MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A, WEST PNEUS LTDA,
LIDER REMOLDAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA, PNEUS BRASIL COMERCIO E
RENOVADORA LTDA e GAMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Ficou também demonstrado, que parte destes recursos foram destinados a
pessoas envolvidas na “operação turbulência”, conforme demonstrados nos
tópicos 3 e 4 precedentes. O próprio APOLO, em Termo de Colaboração, alegou
que esses numerários serviram para quitar compras de moedas estrangeiras no
exterior.
Entretanto, não é possível estabelecer um vínculo direto entre os rendimentos
auferidos por APOLO SANTANA e MATTEO BOLOGNA e os recursos repatriados no
RERCT, uma vez que não é plausível se afirmar que a repatriação corresponde aos
mesmos recursos pagos, em reais, a envolvidos na “operação turbulência”.
Tópico 6: “Há coincidência dos valores lançados a título de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e os valores repatriados por meio do
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) pelo recorrente?”
Resposta 6: No mesmo sentido do item anterior, a partir das informações
colhidas e analisadas no âmbito do procedimento fiscal, não é possível aferir
coincidência entre os rendimentos omitidos, objetos de lançamento, e os
valores indicados no RERCT.
Tópico 7: “Solicita-se que seja elaborada planilha indicando se haveria que se falar
em valores remanescentes ao presente lançamento, considerando os valores
repatriados por meio do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT), e que a douta fiscalização apresente as informações que entender
necessárias para o esclarecimento da questão.”
Resposta 7: Novamente, a partir das informações colhidas e analisadas no
âmbito do procedimento fiscal, não há como se estabelecer vínculo entre os
rendimentos omitidos e os valores repatriados. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, deve ser mantida a autuação, pelos seus próprios fundamentos.
5. Responsabilidade solidária
Como se viu em seu recurso voluntário, MATTEO reitera os argumentos
apresentados em sede de Impugnação de que não poderia ser responsabilizado solidariamente
pelos débitos aqui lançados. Contudo, concordo com a análise feita pela decisão de piso,
embasada no Parecer Normativo Cosit/RFB no. 04/2018, e as adoto como razões de decidir:
Responsabilidade Solidária
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
40
No curso do procedimento fiscal, a autoridade lançadora concluiu que MATTEO
BOLOGNA participou claramente da estrutura montada beneficiando-se
diretamente da situação que constitui fato gerador do imposto de renda,
portanto solidariamente vinculado à obrigação tributária, existido assim dois
sujeitos passivos solidários na qualidade de contribuintes obrigados a uma única e
indivisível dívida.”, conforme constou no termo de verificação fiscal (fls. 99 a 106).
Para enfrentar a questão da responsabilidade tributária, serão reproduzidos
excertos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018,
editado para solucionar Consulta Interna formulada pela Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis) sobre o tema “responsabilidade tributária”.
Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018 (DOU
12.12.18)(...)
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifou-se)9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o
disposto no inciso I do art. 124 do CTN é forma de responsabilização
tributária autônoma desde que haja interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica Marcos
Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada
pelo art. 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar
de o dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas
gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do
capítulo específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a
organização dos dispositivos acerca da responsabilidade no Código segue
uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto normativo
devem considerar princípios constitucionais que atuam, especificamente,
sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.1 9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e
Vergueiro, para quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art.
124), o próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em
havendo interesse comum na situação que constitua o fato jurídico
tributário, é possível que o crédito tributário seja exigido de forma solidária.
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
41
Portanto, ele próprio atende o princípio da legalidade em matéria de
responsabilidade tributária.2 9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes
de Souza, que incluiu expressamente a solidariedade como hipótese de
responsabilidade por transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter
surgido contra um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto),
entretanto em virtude de um fato posterior transfere-se para outra pessoa
diferente (que será o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência,
como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)3 10. Cabe observar
que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu
alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata
o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar
presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo
é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum 11. A terminologia "interesse comum" é
juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o principal desafio deste
Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a
jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que
bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as
pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo
estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser
aplicadas no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito
indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou.
Segundo Ferragut:
(...)13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre
no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na
situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
42
com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário
mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta
última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador,
ainda que de forma indireta.
(...)14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas
pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos
aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante
atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por Araújo,
Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada
ao interesse comum, tomando como presente se houver a realização
conjunta do fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da
atuação com fraude ou conluio.
(...)Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria
possível entendê-la a partir de outros critérios - como os que governam, nos
termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade
jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer (i) da
"identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de
afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento
de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário,
pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que
englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a
autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e
demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes;
(iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário
abusivo).
(...)Síntese conclusiva 40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou; (os destaques
sublinhados não constam no original)
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
43
Da leitura do parecer normativo pode-se extrair alguns pontos importantes para
este julgamento.
O primeiro deles é que a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN é forma de
responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (item 9.1 do PN Cosit
4/2018).
Nesse sentido, a responsabilidade solidária contida no art. 124, I do CTN não se
confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, que
decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto, pois o signo distintivo daquela é o interesse comum (item 10
do PN Cosit 4/2018).
Impende destacar do parecer normativo que, normalmente, a doutrina e a
jurisprudência dispõem que o interesse comum é jurídico, e não apenas
econômico. Contudo, o referido parecer normativo esclarece que “ambas as
construções doutrinárias (interesse econômico e interesse jurídico) são falhas e
não devem ser aplicadas no âmbito da RFB, pois se tenta interpretar um conceito
indeterminado com outro conceito indeterminado” (item 11 do PN Cosit 4/2018).
No caso do procedimento fiscal em exame, o interesse comum ficou amplamente
configurado conforme demonstrado pela autoridade lançadora:
Embora os inquéritos e denúncias tratados na "Operação Turbulência" não
responsabilizarem a pessoa de MATTEO BOLOGNA, sob o ponto de vista
fiscal/tributário ficou claramente demonstrado, ao longo deste relatório, que
MATTEO BOLOGNA foi tão beneficiário dos recursos desviados quanto APOLO
SANTANA VIEIRA o foi, além de ter ficado comprovada, cabalmente, a relação
direta e pessoal dele com a prática de atos que deram azo à relação jurídico
tributária com o fato gerador, senão vejamos:
1. MATTEO BOLOGNA tenta aparentar ser apenas investidor nas empresas
REIFEN, D'MARCAS e GATEWAY, mas ficou demonstrada sua real condição de
sócio-administrador. Lembrando que estas empresas estão na essência do
comando da BANDEIRANTES, LIDER, GAMA, WEST e PNEUS BRASIL.18 2. Em
depoimentos de APOLO SANTANA, SILVANIA MARIA DANTAS e ANTONIO
MARTINS DE PONTES foram confirmadas atividades empresariais por parte de
MATTEO BOLOGNA em empresas do grupo.
3. O pagamento feito pela NEGOCIAL FACTORING à AIRCRAFT MODAL
TRANSPORTES LTDA (DOC.139), por exemplo, referiu-se a acerto de aluguel
autorizado por uma pessoa chamada Matteo, certamente MATTEO BOLOGNA,
demonstrando sua direta influência nos desígnios dos proventos auferidos.
4. Uma das contas indicadas por APOLO para receber depósitos no exterior na
aquisição de moeda estrangeira (dolar-cabo) investigada pela "Operação
Turbulência", foi a da NORTHVIEW INVESTIMENTS FUND, que aqui no Brasil tem
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
44
posições, a partir de 2014, da SPE GOIANA, empresa de filhos de MATTEO
BOLOGNA.
Por outro lado, engana-se a defesa quando alega que a fiscalização não logrou
comprovar a vinculação entre MATTEO e APOLO nas empresas LIDER
REMOLDAGEM, GAMA IMPORT. E EXPORT., WEST PNEUS e PNEUS BRASIL. Basta
verificar o gráfico de fl. 50 para constatar que, não por coincidência, os sócios,
administradores e representantes destas empresas são sempre funcionários, ex-
funcionários ou pessoas jurídicas ligadas diretamente a APOLO e MATTEO. Cito
ainda que consta a descrição do envolvimento de MATTEO nas referidas empresas
nos itens 4.2.3.3 (fl. 58) e 4.2.3.4 (fl. 64) do TVF.
(...)
Além disso, o fato de MATTEO BOLOGNA auto-declarar-se "apenas acionista",
sem desenvolver "nenhuma atribuição nas citadas empresas" (REIFEN,
D'MARCAS e GATEWAY), não o afasta das responsabilidades conferidas a ele no
bojo dos respectivos Contratos Sociais, onde consta claramente seu papel de
administrador das sociedades, e portanto, responsável pela atuação das
empresas, praticando pessoalmente os atos fundamentais para que, em última
análise, elas se desenvolvam e consigam realizar seus objetos sociais Uma vez,
portanto, constatado que MATTEO BOLOGNA exerce, ao lado de APOLO
SANTANA VIEIRA, poder de mando e gestão nas empresas REIFEN
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇOES
EMPRESARIAIS
LTDA,
GATEWAY
PARTICIPAÇOES LTDA e D'MARCAS COMERCIO LTDA, e, a partir delas,
cooptaram funcionários, ex-funcionários e prepostos para atuarem como
"laranjas" nas empresas BANDEIRANTES PNEUS, GAMA IMPORTADORA E
EXPORTADORA, LIDER REMOLDAGEM, WEST PNEUS e PNEUS BRASIL, fica
evidenciado que tanto MATTEO quanto APOLO exercem igualmente o comando
nestas empresas e, por conseguinte, responsáveis comuns nos desvios e
desfalques perpetrados nos recebíveis destas empresas em favor de ambos.
Deste modo, percebe-se que a autoridade lançadora comprovou a vinculação dos
responsáveis tributários solidários com o fato gerador apurado no procedimento
fiscal.
Sem razão também nesse aspecto, portanto, o contribuinte. (grifos acrescidos)
Diante do exposto considero comprovada a relação do responsável solidário de
modo que a mantenho.
6. Da Multa Qualificada
Os recorrentes questionam a aplicação da multa qualificada. Alegam que, seja pela
adesão ao RERCT, seja pela suposta materialidade terem sido cometidos pelas empresas e a multa
qualificada foi imposta a APOLO e MATTEO, pois, de acordo com a argumentação, se verifica
comprovação do intuito consciente e deliberado de reduzir a base tributável, já que os valores
teriam sido devidamente tributados nas empresas.
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
45
A autoridade lançadora justificou a qualificação da multa de ofício da seguinte
forma:
Consoante o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a legislação
tributária prevê a qualificação e o agravamento de multas em alguns casos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)”
Lei 4.502, de 30/11/1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
No lançamento fiscal em discussão, não se verifica mera inadimplência de tributo,
mas, sim, a prática de várias condutas queridas e desejadas com o intuito
deliberado de violar a lei tributária e com pleno conhecimento de sua ilicitude –
dolo - de forma a impedir o conhecimento pela administração tributária da
ocorrência do fato gerador do imposto de renda – sonegação -, em conluio com
outras pessoas físicas e jurídicas, sem, obviamente, informar os rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual, subsumindo-se às hipóteses descritas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
46
O conluio se operou quando ambos os fiscalizados utilizaram as contas bancárias
da NEGOCIAL FACTORING para ocultar seus rendimentos16, e até mesmo agindo
coordenadamente com os administradores formais das empresas cujos recursos
foram acintosamente desviados17.
A fraude deu-se na medida em que se simulou tanto o contrato de faturização
entre a NEGOCIAL FACTORING e a empresa de fachada A M DE PONTES18, quanto
na falsificação das autorizações utilizadas para destinar os recursos desviados19,
dando aparência de movimentação lícita de recebíveis para ocultar a verdadeira
natureza dos rendimentos.
A sonegação, por fim, perpetrou-se quando, dolosamente, ocultou-se os
beneficiários dos rendimentos impedindo, desta forma, conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal.
Assim sendo, de forma plenamente vinculada a legislação, com fulcro na análise
técnica retro, destaca-se que além do lançamento do Imposto de Renda devido,
também aplicou-se multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei 9430 de 1996, por
falta de pagamento/recolhimento, falta de declaração e declaração inexata,
qualificada pelo §1o do mesmo artigo por evidente intuito de fraude, totalizando
150% sobre a diferença de imposto, bem como multa e juros de mora previstos
no artigo 61, caput e § 3o da mesma Lei, que vão demonstrados no corpo deste
Auto de Infração.
O entendimento deste Conselho é que, para a aplicação da multa qualificada de
150% exige-se a presença de elemento adicional que qualifique a conduta como evidente intuito
de fraudar o Fisco ou sonegar o tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio
de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações
falsas, dentre outros.
Na esteira desse raciocínio, tem o entendimento da Súmula no 14, determinando
que:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A conduta do recorrente foi amplamente comprovada pela fiscalização e
confirmada pela decisão de piso. Houve, com essa conduta, de modo doloso, evidente intenção de
evitar o conhecimento do fato gerador do tributo, justificando a qualificação da multa.

16 Ver item 5 do Relatório Fiscal
17 Ver item 4.2.4 do Relatório Fiscal
18 Ver item 4.2.2 do Relatório Fiscal
19 Ver item 4.2.6.1 do relatório fiscal
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
47
Contudo, devido a alteração legislativa, cabe ajuste no valor da multa qualificada. O
art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
A multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, foi
reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício para 100%.
7. Decadência
O recurso interposto por MATTEO reiterou as alegações feitas ao tempo da
impugnação relacionadas à decadência. Defendeu que MATTEO nunca realizou qualquer conduta
em relação aos fatos apurados no TVF, muito menos com dolo, fraude e simulação. Pede a
aplicação do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN, alegando que o lapso temporal entre a data
do fato gerador e a da ciência do lançamento atinge quase 06 (seis) anos, aliado ao fato de não ter
sido verificada nenhuma conduta, em relação aos fatos narrados no Termo de Verificação fiscal,
com dolo, fraude ou simulação.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.606 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729857/2018-41
48
Está correta a análise da decisão de primeira instância quanto à aplicação da regra
decadencial, que se deu com base no artigo 173, inciso I do CTN em razão da conduta fraudulenta
constatada e comprovada pela fiscalização. Vale o destaque:
Nos termos do inciso I do art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência haja vista
que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 10/12/2018 (fl. 3111) e a
ocorrência do fato gerador remonta ao dia 31/12/2012, momento em que se
verifica o final do ano-calendário.
Tal entendimento também encontra respaldo na Súmula CARF no 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato gerador ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo aplicável, inclusive, a Súmula CARF n° 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Diante do exposto, rejeito a prejudicial de decadência.
8. Conclusão
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários, rejeito as preliminares e no
mérito, dou-lhes parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 3645
DF CARF MF
Original